Tribunal: STM
Processo: 7000105-23.2024.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ENTORPECENTE. POSSE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. TEMA 506 DO STF. INAPLICABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. LEI Nº 11.343, DE 2006. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o Réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), com sursis, regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade, com o propósito de isentar o agente da responsabilidade penal.
2. Consta dos autos que o Acusado, durante procedimento de seleção para incorporação ao serviço militar, ingressou em Organização Militar portando, em sua mochila, substância entorpecente, identificada por cão farejador e confirmada por laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade pela ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) averiguar a tipicidade e a conformação delitiva da conduta, à luz do art. 290 do CPM; (iii) avaliar a possibilidade de incidência do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal (STF); (iv) investigar se a hipótese configura crime impossível, pela ínfima quantidade da droga; (v) verificar a constitucionalidade do tipo penal, por se tratar de crime de perigo abstrato; (vi) analisar a aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006; e (vii) conferir se a pena é desproporcional ou se há a possibilidade de desclassificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de necessidade de nova manifestação do Ministério Público Militar (MPM), acerca do ANPP, pois o instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) constitui faculdade do Parquet, não sendo direito subjetivo do Acusado. In casu, houve manifestação expressa de não oferecimento, ratificada pela Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, operando-se a preclusão da matéria.
5. A conduta enquadra-se no art. 290 do CPM, crime de perigo abstrato cuja consumação independe de resultado naturalístico. A autoria está comprovada pela confissão do Réu e depoimentos testemunhais; a materialidade evidencia-se diante do termo de apreensão e do laudo pericial, confirmatório da presença de THC; e o dolo resta caracterizado em razão da posse consciente da substância em ambiente militar.
6. A tese de aplicação do Tema 506 do STF não procede, haja vista o precedente referir-se a conjuntura fática diversa, na qual incide o art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, não alcançando o art. 290 do CPM, em virtude do princípio da especialidade, conforme assentado pelo próprio STF.
7. Na espécie, não se configura crime impossível, tendo em conta o delito do art. 290 do CPM ser delito de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar, sendo irrelevante a quantidade apreendida ou a destinação da droga.
8. A alegação de inconstitucionalidade do tipo penal não prospera, pois o art. 290 do CPM tutela, além da saúde pública, a hierarquia, a disciplina e a segurança das instituições militares, legitimando a antecipação da tutela penal, independentemente da demonstração de risco efetivo.
9. A pretensão de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, igualmente não possui respaldo, visto tratar-se de norma de caráter geral, sem aptidão para revogar ou afastar a incidência do art. 290 do CPM, norma especial, prevalecendo o princípio da especialidade.
10. Não é cabível a desclassificação da conduta para os art. 202 ou 291, parágrafo único, I, do CPM, por ausência de correspondência fática e jurídica entre os tipos penais. Tampouco é possível a aplicação analógica de preceitos secundários mais brandos, sob pena de violação ao princípio da legalidade e indevida atuação do julgador como legislador positivo.
11. A alegação de ausência de dolo também deve ser afastada, pois o tipo penal exige apenas o dolo genérico, consistente na consciência de portar substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, a despeito da alegação de esquecimento, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido, mantendo-se incólume a Sentença condenatória.
Tese de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado e sua negativa, confirmada pelo órgão superior do Ministério Público, impede a reapreciação judicial da matéria. 2. O crime previsto no art. 290 do CPM é delito de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, sendo irrelevantes a pequena quantidade da droga, a alegação de esquecimento ou a ausência de demonstração de risco concreto. 3. O art. 290 do CPM é compatível com a Constituição Federal e prevalece sobre o art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, em razão do princípio da especialidade, não se aplicando ao Direito Penal Militar o entendimento firmado pelo STF no Tema 506 da repercussão geral.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 32 e 290; CPP, art. 28-A; Lei nº 11.343, de 2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 248.272 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 16/12/2024; STF, HC 94.685/CE, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 11/11/2010; STM, Apelação Criminal nº 7000231-46.2022.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 18/5/2023; STM, Apelação Criminal nº 7000123-46.2024.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 29/5/2024; STM, Apelação Criminal nº 7000988-06.2023.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 25/4/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000105-23.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RAFFAEL LUCAS BRUM DE QUADROS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DEFENSIVO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR,
SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ACERCA DA
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO "PARQUET" PARA MANIFESTAR-SE
SOBRE A PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP,
BEM COMO A PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, POR TRATAR-
SE DE MATÉRIA PRECLUSA E POR ABSOLUTO DESAMPARO LEGAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO À INSURGÊNCIA, MANTENDO INCÓLUME, EM TODOS OS
SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, A SENTENÇA PRIMEVA HOSTILIZADA.
O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000105-23.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: RAFFAEL LUCAS BRUM DE QUADROS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ENTORPECENTE. POSSE EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. TEMA 506
DO
STF.
INAPLICABILIDADE.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE
PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. LEI Nº 11.343, DE 2006. NÃO
INCIDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o Réu à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal
Militar (CPM), com sursis, regime inicial aberto e o direito de recorrer em
liberdade, com o propósito de isentar o agente da responsabilidade penal.
2. Consta dos autos que o Acusado, durante procedimento de seleção para
incorporação ao serviço militar, ingressou em Organização Militar portando, em
sua mochila, substância entorpecente, identificada por cão farejador e
confirmada por laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade pela
ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii)
averiguar a tipicidade e a conformação delitiva da conduta, à luz do art. 290 do
CPM; (iii) avaliar a possibililidade de incidência do Tema 506 do Supremo
Tribunal Federal (STF); (iv) investigar se a hipótese configura crime
impossível, pela ínfima quantidade da droga; (v) verificar a constitucionalidade
do tipo penal, por se tratar de crime de perigo abstrato; (vi) analisar a
aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006; e (vii) conferir se a pena é
desporporcional ou se há a possibilidade de desclassificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Rejeita-se a preliminar de necessidade de nova manifestação do Ministério
Público Militar (MPM), acerca do ANPP, pois o instituto previsto no art. 28-A
do Código de Processo Penal (CPP) constitui faculdade do Parquet, não sendo
direito subjetivo do Acusado. In casu, houve manifestação expressa de não
oferecimento, ratificada pela Câmara de Coordenação e Revisão do MPM,
operando-se a preclusão da matéria.
5. A conduta enquadra-se no art. 290 do CPM, crime de perigo abstrato cuja
consumação independe de resultado naturalístico. A autoria está comprovada
pela confissão do Réu e depoimentos testemunhais; a materialidade evidencia-
se diante do termo de apreensão e do laudo pericial, confirmatório da presença
de THC; e o dolo resta caracterizado em razão da posse consciente da
substância em ambiente militar.
6. A tese de aplicação do Tema 506 do STF não procede, haja vista o precedente
referir-se a conjuntura fática diversa, na qual incide o art. 28 da Lei nº 11.343,
de 2006, não alcançando o art. 290 do CPM, em virtude do princípio da
especialidade, conforme assentado pelo próprio STF.
7. Na espécie, não se configura crime impossível, tendo em conta o delito do
art. 290 do CPM ser delito de perigo abstrato, consumando-se com a simples
posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar, sendo
irrelevante a quantidade apreendida ou a destinação da droga.
8. A alegação de inconstitucionalidade do tipo penal não prospera, pois o art.
290 do CPM tutela, além da saúde pública, a hierarquia, a disciplina e a
segurança das instituições militares, legitimando a antecipação da tutela penal,
independentemente da demonstração de risco efetivo.
9. A pretensão de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, igualmente não
possui respaldo, visto tratar-se de norma de caráter geral, sem aptidão para
revogar ou afastar a incidência do art. 290 do CPM, norma especial,
prevalecendo o princípio da especialidade.
10. Não é cabível a desclassificação da conduta para os art. 202 ou 291,
parágrafo único, I, do CPM, por ausência de correspondência fática e jurídica
entre os tipos penais. Tampouco é possível a aplicação analógica de preceitos
secundários mais brandos, sob pena de violação ao princípio da legalidade e
indevida atuação do julgador como legislador positivo.
11. A alegação de ausência de dolo também deve ser afastada, pois o tipo penal
exige apenas o dolo genérico, consistente na consciência de portar substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, a despeito da alegação de
esquecimento, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido, mantendo-se incólume a Sentença condenatória.
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tese de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui
direito subjetivo do acusado e sua negativa, confirmada pelo órgão superior do
Ministério Público, impede a reapreciação judicial da matéria. 2. O crime
previsto no art. 290 do CPM é delito de perigo abstrato, consumando-se com a
simples posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar, sendo irrelevantes a pequena quantidade da droga, a alegação de
esquecimento ou a ausência de demonstração de risco concreto. 3. O art. 290 do
CPM é compatível com a Constituição Federal e prevalece sobre o art. 28 da
Lei nº 11.343, de 2006, em razão do princípio da especialidade, não se
aplicando ao Direito Penal Militar o entendimento firmado pelo STF no Tema
506 da repercussão geral.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 32 e 290; CPP, art. 28-A; Lei nº
11.343, de 2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 248.272 AgR, Rel. Min. Cristiano
Zanin, j. 16/12/2024; STF, HC 94.685/CE, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, j. 11/11/2010; STM, Apelação Criminal nº 7000231-46.2022.7.00.0000,
Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 18/5/2023; STM, Apelação
Criminal nº 7000123-46.2024.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j.
29/5/2024; STM, Apelação Criminal nº 7000988-06.2023.7.00.0000, Rel. Min.
Leonardo Puntel, j. 25/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do apelo defensivo, rejeitar a preliminar de
necessidade de intimação do Parquet para manifestar-se sobre a propositura de Acordo de
Não Persecução Penal e, no mérito, negar provimento à insurgência, mantendo incólume, em
todos os seus jurídicos e legais efeitos, a Sentença primeva hostilizada.
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor de RAFFAEL LUCAS BRUM DE QUADROS, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000105-23.2024.7.03.0103, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o condenou à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no delito de posse de entorpecente, tipificado no art. 290 do
Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, o regime
prisional inicial aberto, em caso de cumprimento da reprimenda, e o direito de apelar em
liberdade.
1. Fatos
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.1. Denúncia
A Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM) (evento 1, doc. 2,
da APM), com arrimo no Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000037-
73.2024.7.03.0103/RS, narra o seguinte:
No dia 1º de fevereiro de 2024, pela manhã, o conscrito RAFFAEL LUCAS BRUM DE
QUADROS integrava o grupo de aproximadamente 50 conscritos que se apresentava no 3º
BPE para seleção à incorporação para prestação de serviço militar. Os conscritos que
estavam com mochilas e bolsas passaram pela revista de ‘faro’, ocasião em que o cão
farejador plotou haver substância entorpecente na mochila do ora denunciado Raffael.
Diante disso, por volta das 8:30mim, os militares da Patrulha efetiva ao Batalhão flagraram
que o civil Raffael trazia consigo em sua mochila, substância entorpecente, acondicionada em
um estojo metálico de balas da marca “Barkleys”, junto a um triturador de ervas (Evento 1 –
INIC1, Termo de apreensão, fl. 06).
A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (Evento 1 –
P_FLAGRANTE2, fl. 06) e pelo LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (Laudo nº
121/2024 - SETEC/SR/PF/RS), elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Federal,
que, ao examinar o material apreendido, concluiu tratar-se de 01 (um) estojo com 01 (um)
esmurrugador e massa líquida de 05,47g, identificando nessa a presença de
Tetrahidrocanabinol e Cannabis Sativa. L (Evento 37 – PERÍCIA1 fl.03).
Ao ser ouvido, o denunciado disse ser usuário de maconha e que trouxe a droga de “forma
acidental” para o Batalhão.
Por assim agir, RAFFAEL LUCAS BRUM DE QUADROS está incurso nas sanções do art.
290, caput, do CPM, por trazer consigo e manter guardada em seus pertences, no interior do
3º Batalhão de Polícia do Exército, sem autorização, a substância entorpecente apreendida de
uso proscrito e causadora de dependência física e/ou psíquica.
A Peça Pórtico acusatória foi recebida em 27/3/2024, ocasião em que a
Magistrada de primeiro grau determinou a citação do Acusado, para apresentação de resposta
à acusação (evento 1, doc. 1, da APM).
As certidões criminais do Réu foram juntadas nos eventos 4, 5, 9, 10 e 11 da
Ação originária.
O Acusado foi citado em 18/4/2024 (evento 17 da APM).
1.2. Instrução
Em 14/6/2024, A DPU apresentou resposta à acusação, requerendo a absolvição
sumária do Réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal comum (CPP), a
intimação do MPM para avaliação da possibilidade de oferecimento de acordo de não
persecução penal (ANPP) e, em caso de negativa do Órgão Ministerial, a remessa à Câmara
de Coordenação e Revisão do MPM. Ainda, arrolou as "mesmas testemunhas da acusação",
pugnando pela oportuna substituição (evento 23 da APM).
Na sequência, em 19/6/2024, o Juízo proferiu despacho, quando afirmou
não vislumbrar "hipótese de absolvição sumária", determinou a intimação do Parquet Militar
para manifestar-se sobre a proposição de ANPP e designou a data de 30/7/2024 para a
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inquirição das testemunhas arroladas pelo MPM (evento 25 da APM).
O Órgão Acusatório manifestou-se contrariamente à aplicação do ANPP,
consignando que o instituto não se afigura suficiente para a reprovação e prevenção do crime
militar em tela (evento 37 da APM).
Na data de 30/7/2024, em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas
arroladas na Exordial: Primeiro-Tenente (1º Ten) Braian Willians Costa de Oliveira, Terceiro-
Sargento (3º Sgt) Alan Farias dos Santos e Soldado (Sd) Gabriel Cabral Alves. A Defesa não
apresentou testemunhas, renunciou ao prazo do § 2º do art. 417 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM) e solicitou a remessa da negativa de ANPP à Câmara de Coordenação e
Revisão do MPM. Por fim, o Acusado foi interrogado (eventos 41 e 42 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (eventos 47 e 51 da
APM).
Passando-se à fase do art. 428 do CPPM, o Parquet castrense, em alegações
finais escritas, afirmou estarem comprovadas a materialidade e autoria. Assim, pugnou pela
procedência da acusação, a fim de o Réu ser condenado pela prática da conduta tipificada no
art. 290 do CPM (evento 57 da APM).
A Defesa, a seu turno, suscitou a incidência do princípio da insignificância e do
postulado da proporcionalidade, requerendo a absolvição do Acusado, com base no art. 439,
"b", do CPPM. Subsidiariamente, pediu a desclassificação do delito para os arts. 202 e 291,
parágrafo único, I, do CPM; ou, ainda, a aplicação do preceito secundário do tipo penal do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006, impondo-se medidas não privativas de liberdade (evento 60 da
APM).
Em 12/10/2024, foi juntada aos autos decisão da Câmara de Coordenação e
Revisão do MPM, indicando o não provimento do Recurso interposto pela DPU, quanto ao
não oferecimento de ANPP (evento 63 da APM).
1.3. Sentença
A Sentença, publicada em 25/10/2024, julgou procedente a pretensão punitiva
estatal e condenou o Réu, pela prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, à pena
de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, concedido o sursis, pelo prazo de
3 (três) anos, com fulcro no art. 84 do COM c/c o art. 606 do CPPM, mediante a aceitação
das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a da alínea “a”, e o direito de
apelar em liberdade (evento 64 da APM).
Irresignada com a condenação, a DPU interpôs, tempestivamente, recurso de
Apelação (evento 74 da APM).
1.4. Razões/Contrarrazões
Em suas razões recursais (evento 84 da APM), a Instituição Defensória, em
síntese:
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) requer a intimação do MPM para manifestação sobre a oferta de ANPP em
favor do Acusado;
b) afirma que o caso em tela amolda-se ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no Tema 506, no sentido da descriminalização do porte de "maconha" para uso
pessoal;
c) argui tratar-se de crime impossível, pela ínfima quantidade da droga
apreendida;
d) alega a ausência de perigo efetivo de lesão e a inconstitucionalidade dos
chamados crimes de perigo abstrato, característica do art. 290 do CPM;
e) suscita a aplicabilidade dos institutos despenalizadores previstos no art. 28 da
Lei nº 11.343/2006, em decorrência da alteração do CPM pela Lei nº 13.491/2017;
f) pondera a respeito da desproporcionalidade da sanção cominada a usuário de
drogas pelo art. 290 do CPM, almejando a imposição da pena, segundo os limites mínimo e
máximo previstos nos arts. 202 e 291, parágrafo único, I, do CPM;
g) pleiteia a absolvição do Réu, considerando-se as circunstâncias do caso
concreto; e
h) pugna pela aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão, com nova
dosimetria da pena, aquém do patamar mínimo cominado ao tipo penal militar.
Em sede de contrarrazões, o Órgão Ministerial requer o não provimento do
recurso defensivo, com a consequente manutenção da condenação ditada em primeira
instância (evento 87 da APM).
2. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM, em Parecer da lavra da Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, opina pelo desprovimento da presente Apelação e a
consequente manutenção, in totum, da Sentença condenatória vergastada (evento 9).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente o interesse e a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
Porém, antes de apreciar o mérito da irresignação, cumpre analisar a preliminar
suscitada pela Defesa Pública, em favor de seu assistido.
1. Preliminar acerca da necessidade de manifestação do MPM sobre celebração de
ANPP
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa requer que o MPM seja instado a se manifestar acerca da
possibilidade de celebração de ANPP no caso concreto, com o consequente sobrestamento do
feito, até a apreciação da matéria.
A pretensão defensiva não merece acolhida.
O ANPP é instituto da chamada Justiça Negocial, integrado ao ordenamento
jurídico pela Lei nº 13.964, de 2019, conhecida popularmente como “Pacote Anticrime",
responsável por acrescer o art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) comum. Segundo
essa norma, é um instrumento à disposição do Ministério Público, ao qual, dada sua função
de dominus litis, foi conferida a prerrogativa de firmar tratativas com o condão de permitir ao
acusado livrar-se do processo penal propriamente dito, mediante o cumprimento de
determinadas condições.
Trata-se de ferramenta inovadora de política criminal, inserindo-se no contexto
contemporâneo de racionalização da persecutio criminis e do desencarceramento excessivo,
harmonizando-se com os fundamentos estruturantes do sistema criminal brasileiro, sem, no
entanto, afastar-se da função repressiva e preventiva do Direito Penal.
Apesar de a titularidade, na essência, pertencer ao Parquet, a lição
jurisprudencial revela que a prática forense admite a iniciativa da Defesa para a formalização
do Acordo, sendo imprescindível, também nesses casos, a propositura pelo MPM. Este,
mesmo diante da provocação defensiva, continua na posição de titular do ANPP, responsável,
inclusive, pela avaliação da sua pertinência e fiscalização do cumprimento das condições
pactuadas.
Na vertente hipótese, em um breve resgate dos fatos, observa-se que a temática
da aplicação do ANPP em favor do Acusado foi suscitada pela Defesa Pública, já em sede de
resposta à acusação (evento 23 da APM), requerendo a intimação do MPM para avaliação de
oferecimento de ANPP.
Intimado a manifestar-se, o Órgão Ministerial expressou posicionamento
desfavorável à formalização de ANPP (evento 37, MANIF_MPM1, da APM), por entender
que “no presente caso concreto verifica-se que não estariam presentes bases a ensejarem
início de tratativas para a formalização de ANPP”. Após expor detidamente seu
entendimento, concluiu:
Nesse quadro, diante dos fundamentos acima, o Ministério Público Militar consigna que o
ANPP não se afigura suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar em tela, não
havendo assim base para ofertar e deflagrar início de tratativas com a parte para fins de
formalização de Termo de ANPP. (Grifo no original)
Dada a negativa, a pretensão defensiva foi encaminhada à Câmara de
Coordenação e Revisão do MPM (CCR/MPM), cujo posicionamento, acostado no evento 63
da APM, ratificou a decisão do membro do Parquet atuante na instância de origem, em
decisão assim ementada:
Ementa: RECURSO. DPU. RECUSA DO MPM AO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE
PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS.
INAPLICABILIDADE
DO
ACORDO
NA
ESPÉCIE,
ANTE
AS
CARACTERÍSTICAS DO CRIME PERPETRADO, EM TESE. Remessa de autos de Ação Penal
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar à CCR/MPM, decorrente da interposição de Recurso da Defesa ante a não
aquiescência, por parte do Órgão Ministerial na Instância, de oferecimento de Acordo de Não
Persecução Penal. A propositura do ANPP é atribuição legal exclusiva do Ministério
Público. Imprescindibilidade de preenchimento dos requisitos legais. Inaplicabilidade aos
delitos que violem a hierarquia e a disciplina. Pelo não provimento do Recurso.
Decisão: A Câmara, por unanimidade, de acordo com o Relatório e o Voto do Relator,
decidiu pelo não provimento do Recurso interposto pela i. Defensoria Pública da União,
para manter íntegra a Decisão recorrida. (Evento 63, EXTRATOATA4, da APM). (Grifos
nossos)
Nessa conjuntura, a discussão a respeito da aplicação de ANPP, in casu,
encontra-se fulminada pela preclusão consumativa, considerando-se a deliberação contrária
do Órgão Superior do MPM, autoridade máxima nesse assunto, segundo a regulamentação do
instituto no CPP, inexistindo possibilidade jurídica de reapreciação da matéria pelo Poder
Judiciário.
Registre-se, por oportuno, que o ANPP não representa um direito subjetivo do
réu, mas sim mera faculdade outorgada ao Órgão Acusador, que, caso entenda pelo seu não
oferecimento, não gera qualquer efeito nulificatório.
Posto isso, rejeito o pedido de intimação do Parquet para manifestar-se sobre a
propositura de ANPP, bem como a pretensão de sobrestamento do feito, por tratar-se de
matéria preclusa e por absoluto desamparo legal.
Ultrapassado o exame da preliminar, passo ao enfrentamento do mérito da
vertente quaestio.
2. Mérito
2.1. Contextualização da insurgência
Cuida-se de recurso de Apelação interposto pela DPU em favor de RAFFAEL
LUCAS BRUM DE QUADROS, almejando a reforma da Sentença proferida
monocraticamente pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que o condenou à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com fixação do regime inicial
aberto, concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 3 (três) anos e
assegurado o direito de recorrer em liberdade.
Segundo consta dos autos, em 1º/2/2024, o Apelante integrava grupo de
candidatos à incorporação para a prestação do serviço militar inicial, no 3º Batalhão de
Polícia do Exército (3º BPE), situado na cidade de Porto Alegre/RS, quando foi submetido a
procedimento de revista, para o ingresso nas dependências da Organização Militar (OM). Na
oportunidade, cão farejador utilizado para auxiliar os trabalhos indicou a presença de material
suspeito no interior da mochila pertencente ao Acusado. Realizada a inspeção do objeto, foi
localizada substância posteriormente identificada como maconha, com massa líquida de 5,47
g (cinco gramas e quarenta e sete centigramas), conforme exame pericial, constatador da
presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC).
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do fato, o Órgão Ministerial ofereceu Denúncia, imputando ao Apelante
a prática do delito previsto no art. 290 do CPM, em decorrência da conduta de trazer consigo
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar. Regularmente processada a
ação penal, sobreveio Sentença condenatória.
Irresignada com a condenação, a DPU interpôs a competente Apelação,
almejando reformar o veredito desfavorável ao Acusado.
Nesse fio, no mérito, pugna pela incidência do entendimento firmado pelo STF
no Tema 506 da repercussão geral; requer a absolvição do Réu, ao argumento de ausência de
lesividade da conduta e de incidência do princípio da insignificância; e pleiteia a
possibilidade de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, ao caso concreto.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para tipo penal diverso e, caso
mantida a condenação, pede a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do
reconhecimento de circunstâncias atenuantes.
Em que pese a diligência demonstrada pela Defesa em seu Apelo, nenhuma das
matérias suscitadas possui aptidão jurídica para afastar a tipicidade, a ilicitude ou a
culpabilidade da conduta do Acusado.
2.2. Análise probatória e conformação delitiva
2.2.1. Do tipo penal imputado
A conduta imputada ao Apelante enquadra-se no art. 290 do CPM:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifo nosso)
A infração penal em testilha encontra-se inserta no capítulo dos Crimes contra a
Saúde, dentro do Título VI da Parte Especial do CPM, dedicado aos delitos contra a
incolumidade pública. Consiste em um ilícito de perigo abstrato, presumido e absoluto,
existindo o risco de consumo da droga, inclusive, por outros militares. Representa uma
ameaça ao agente, aos demais militares e à sociedade de forma geral, não exigindo lesão a
um bem jurídico concreto ou a colocação deste em risco efetivo.
O mero ingresso da substância narcótica em lugar sujeito à Administração
Militar é suficiente para a caracterização do crime, sem a necessidade de comprovação de
resultado ou efetivo dano causado à saúde pública para a sua consumação. A simples
presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal militar, qual seja, a proteção à
incolumidade pública e aos princípios da hierarquia e disciplina, é bastante para a
configuração delitiva.
Nesses termos, considerando-se o panorama fático delineado no flagrante
lavrado em desfavor do Réu, é contundente a adequação da conduta por ele adotada ao tipo
penal, demonstrando a sua tipicidade.
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2.2. Da autoria
Na hipótese sub oculi, a autoria é inconteste, delineada pelos depoimentos das
testemunhas em Juízo e pela confissão do Acusado, sequer tendo sido objeto de insurgência
recursal.
O contingente probatório produzido ao longo da instrução criminal comprova,
de forma segura e coerente, que o entorpecente foi encontrado no interior da mochila
pertencente ao próprio Réu, durante procedimento de revista realizado nas dependências do
3º BPE.
Conforme exsurge da narrativa fática e dos elementos de prova coligidos ao
feito, os militares responsáveis pela fiscalização procederam à revista dos pertences do ora
Apelante, ocasião em que foi localizada a substância ilícita, acondicionada em seus objetos
pessoais, circunstância ensejadora da lavratura do flagrante.
Ao ser interrogado em Juízo, o próprio Acusado reconheceu ser usuário da
droga e admitiu tê-la trazido consigo, ainda que tenha alegado tratar-se de ingresso acidental
com o alucinógeno, conforme se extrai de seu depoimento. Confira-se:
Juiz: É verdadeiro esse fato que está narrado na denúncia de que no dia 1º de fevereiro de
2024 o senhor teria ido até o BPE como conscrito para incorporação ao serviço militar e
teria levado na sua mochila uma porção de droga? Réu: Sim, é verdade. Juiz: E o senhor
tem alguma justificativa para ter entrado com essa droga no quartel? Réu: Ah, sinceramente
é que eu acabei esquecendo mesmo. Eu tenho duas mochilas, uma pequena e uma grande, e
naquele dia eu acabei pegando uma delas e só botei uma roupa do serviço mesmo e fui para
fazer a inscrição, né? E quando chegou lá na hora, eu fiquei na fila para entrar e fiquei
esperando, né? Lá na frente bateu o horário para poder entrar. Aí levaram a gente,
enfileiraram, dividiram para ir na frente dessa garagem que ele comentou para, em seguida,
teve o faro, né? Juiz: Uhum. Réu: Aí quando ocorreu a situação, eles me chamaram e
falaram: "Sinceramente, deve ter alguma coisa aí porque o cachorro parou", né? Aí quando
eu abri ali a mochila, estava ali mesmo, né? Eu realmente havia esquecido o
material. Juiz: Tá. O senhor é usuário de maconha? É isso? Réu: Isso. Juiz: Tá. E quando o
senhor entrou no BPE lá no portão da guarda, o senhor chegou a passar pela
revista? Réu: Não, não teve revista nenhuma, não. A gente só ficou os voluntários na frente em
fila do portão, né? E depois fomos divididos para ir direto para a frente dessa garagem onde
ia ocorrer esse faro. Juiz: E quando o cachorro parou na sua mochila, o senhor
viu? Réu: Sim, vi. Juiz: E o senhor se deu conta que tinha alguma coisa ali ou só...? Réu: Eu
só fiquei me perguntando: "Pô, será que tem algum farelo, um cigarro, alguma coisa?". Aí
quando cheguei lá, eu pensei: "Não, não vou negar, né? Porque o cachorro já viu que tem
alguma coisa." E aí quando eu abri, eu olhei a mochila e realmente uma lata, que é uma
lata de bala, com o esmurrugador e o flagrante, né, que era o material. Juiz: Então, até esse
momento do cachorro cheirar sua mochila, o senhor não tinha se dado conta que estava com a
droga na mochila? Réu: Não. Só vi que o cachorro parou e deveria ter alguma coisa ali,
né? (Evento 41, VIDEO4, da APM) (grifos nossos)
No mesmo norte são as declarações prestadas em Juízo pelas demais
testemunhas, entre elas o Sgt Alan Farias dos Santos e o Sd Gabriel Cabral Alves, que
declararam, respectivamente:
Sgt Alan Farias dos Santos -Testemunha:
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juiz: Eh, o senhor estava de serviço no dia 1º de fevereiro de 2024, quando foi flagrada a
droga na mochila do Rafael? Sgt Alan: Sim, estava de serviço. Juiz: De quê? Sgt Alan: Eu
estava de comandante da patrulha efetiva um, que é o serviço do quartel, né? Juiz: Tá. E aí,
como é que foi que localizaram a droga na mochila dele? Sgt Alan: Foi feito através do faro
dos cães, né? Ele era então conscrito passando pelo processo seletivo para servir no corrente
ano. E aí foi feito o faro com os cães e aí foi encontrado, né? Juiz: Tá, só me explica
direitinho. Ele entrou no quartel com a mochila e aí o que que aconteceu? Sgt
Alan: Quando os militares entram, eles passam por um filtro, digamos assim. Depois que ele
já adentrou o quartel, esse filtro é feito com os cães. É feita uma averiguação no corpo da
guarda na entrada e aí depois é feita uma verificação com os cães para ver se não tem
nenhum material ilícito que foge às vistas humanas. Juiz: Ah, então quando ele entrou ali no
portão da guarda, ele já tinha sido revistado? Sgt Alan: Já, a gente faz a verificação do
material, né? Só que tem material que a gente não consegue ver a olho nu. Então foi depois
que entrou. Daí o cão faz essa revista até para poder plotar isso que a gente não consegue
ver. Juiz: Ah, tá. E as mochilas ficavam em algum lugar separado ou ficavam junto
com...? Sgt Alan: Ficam loteadas no canto e aí o cachorro apontou que tinha alguma coisa na
mochila. Juiz: E aí o que que vocês fizeram? Sgt Alan: Eu estava no serviço de patrulha
efetiva, né? Eu não fazia parte do processo da seleção de admissão, mas aí foi feito o faro, o
cão detecta e aí o mesmo é retirado, não na frente de todo mundo, né? E aí é conversado com
ele no particular para saber qual que é a origem. Juiz: Tá. Mas então o senhor não
presenciou no momento em que foi pego a droga? Sgt Alan: Não. Juiz: Ah, tá. E lá no portão
da guarda, o senhor presenciou quando ele foi revistado ou não? Sgt Alan: Não, por causa
que o meu serviço é um pouco afastado do corpo da guarda ali. Juiz: O senhor foi chamado
daí depois quando o cachorro apontou a droga? Sgt Alan: Isso, fui chamado. Eles já tinham
falado com o Rafael. O Rafael já tinha explicado que os cães tinham visto o material. E aí já
separaram ele do grupamento que estava. Juiz: Tá. O senhor lembra como é que estava
guardada a droga? Sgt Alan: Não, não cheguei a ver o material. Juiz: Tá. Pelo Ministério
Público Militar, Dra. Graça, alguma pergunta? Dra. Graça (MPM): Se a testemunha teve
algum contato no flagrante com o acusado. Sargento Alan: Não, eu fiz a condução dele para o
Palácio da Polícia, né? Eu que conduzi ele até o Palácio da Polícia, mas eu não tive nenhum
contato físico, não algemei, não fiz nada do tipo. Só conduzi até o Palácio da Polícia e depois
para o Gesto. Dra. Graça (MPM): Foi condutor e prestou depoimento no Auto de Prisão em
Flagrante lá no BPE na condição de condutor? Sgt Alan: Isso. Só conduzi ele até o Palácio
da Polícia. Dra. Graça (MPM): O senhor confirma que foi ouvido no APF e que declarou que
estava de serviço na patrulha efetiva, foi acionado para realizar a revista inicial do conscrito
que havia sido plotado pelo cão farejador por ter trazido consigo em sua mochila
substância...? Sgt Alan: Uhum. Isso daí. Dra. Graça (MPM): E que em seguida o senhor e a
patrulha conduziram o conscrito para a presença do presidente do APF? Sgt Alan: Sim.
(Evento 41, VIDEO2, da APM) (grifos nossos)
Sd Gabriel Cabral Alves – Testemunha:
Juiz: Eh, o senhor estava presente no dia 1º de fevereiro de 2024, quando o Rafael ele foi
flagrado com a droga? Sd Gabriel: Sim. Juiz: Tá. O senhor pode me explicar o que que
aconteceu? Sd Gabriel: Como de costume na parte dos conscritos ali, a gente estava fazendo
o uso do cão farejador. Eu conduzi esse cão no dia, passei com a minha cadela pelas
mochilas e aí, na hora de liberar eles para pegar o material, a gente sacou o Rafael para o
lado. Aí perguntou se ele fazia uso ou se ele tinha algum tipo de material dentro da mochila
naquele momento. Juiz: Tá. E essas mochilas, então, elas estavam separadas dos donos? Sd
Gabriel: Sim, mas eles estavam ao lado, eles estavam acompanhando a revista. Juiz: Ah, tá.
Eles acompanharam enquanto o cão farejador estava farejando? Sd Gabriel: Sim. Juiz: Tá. E
aí quando perguntaram para o Rafael, então ele disse que tinha droga dentro da mochila?
Sd Gabriel: Sim. Ele comentou que tinha esquecido de retirar. Juiz: Ele tinha esquecido. Tá.
Ele falou se ele tinha ido para alguma festa na noite anterior? Sd Gabriel: Não, ele falou que
veio direto de casa. Juiz: Tá. E o senhor sabe se ele tinha passado por uma revista antes no
portão da guarda? Sd Gabriel: Não sei dizer. Juiz: Tá. O senhor chegou a ver e ele que abriu
a mochila e pegou a droga? Sd Gabriel: Ele que abriu. Juiz: O senhor presenciou isso? Sd
Gabriel: Sim. Juiz: Tá. E a droga estava como? Como é que ela estava guardada? Soldado
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Gabriel: Ela estava numa latinha de metal. (...) Dra. Vívia (Defesa): Sim, isso. Obrigada. Se
ele respondeu que tinha droga imediatamente ou se titubeou? Como é que foi isso? Sd
Gabriel: Sim, ele falou que, quando perguntado se tinha algum tipo de material com ele, ele
disse que sim e que ele havia esquecido de tirar da mochila. (Evento 41, VIDEO3, da APM)
(grifos nossos)
Nessa conjuntura, a confissão do Réu, aliada à prova testemunhal produzida
durante a instrução processual, confirmam a narrativa de que a substância proscrita
encontrava-se sob sua posse no momento da abordagem, não deixando dúvidas sobre a
autoria imputada ao Apelante.
2.2.3. Da materialidade
Da mesma forma, também a materialidade delitiva está satisfatoriamente
provada nos autos, em particular pela prova pericial, evidenciadora da natureza entorpecente
da substância apreendida.
A apreensão do material encontrado em poder do Réu – substância
acondicionada em um estojo metálico da marca “Barkleys”, juntamente com um triturador de
ervas – foi formalizada por meio de Termo de Apreensão (evento 1, fl. 6, do APF), no qual
encontram-se registradas a coleta e a custódia, garantindo a regularidade da cadeia probatória,
desde o momento da abordagem.
Posteriormente, o material foi submetido à análise pericial pelo Setor Técnico-
Científico da Polícia Federal, resultando na elaboração do Laudo de Perícia Criminal Federal
nº 121/2024 – SETEC/SR/PF/RS (evento 37 do APF), o qual concluiu tratar-se de substância
contendo Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da Cannabis sativa, confirmando a
natureza tóxica do material examinado. Confira-se:
4. RESPOSTAS AOS QUESITOS
Quesitos a e b: “O material encontrado trata-se de substância ilícita?” e “Caso resposta para
o item anterior seja positiva, qual a substância ilícita e peso da substância encontrada?”
O material objeto do presente laudo consiste em de 5,47 g (cinco gramas e quarenta e sete
centigramas) de material vegetal de coloração castanho-esverdeada e odor característico,
constituído por órgãos vegetais secos e fragmentados. Foram apresentados também um estojo
metálico e um triturador de ervas fumígenas ou “esmurrugador” (veja seção 1).
Os exames realizados no material vegetal questionado resultaram positivos para Cannabis
sativa L. (popularmente conhecida por maconha), em face de suas características e da
presença de canabinoides, entre eles o tetraidrocanabinol.
De acordo com a Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde no 344
de 12 de maio de 1998, e com a atualização vigente do seu Anexo I (listas de substâncias
entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial),
o tetraidrocanabinol (THC) é uma substância psicotrópica, de uso proscrito no
Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica. O THC acha-se inserido na Lista F2
(Lista das Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) e a Cannabis sativa L.
(maconha) encontra-se relacionada na Lista E (Lista de Plantas e Fungos Proscritos que
podem Originar Sustâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas) do Anexo I atualizado da
supracitada portaria. Destarte, o material examinado enquadra-se na definição de “droga”
segundo a descrição do artigo 1º, parágrafo único, da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006.
(Grifos no original)
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No quadro delineado, o conjunto formado pelo Termo de Apreensão da
substância, aliado ao Laudo Pericial elaborado por órgão oficial, constitui prova técnica
idônea e hábil a demonstrar, de maneira incontroversa, e com a observância da cadeia de
custódia da prova, a materialidade do delito insculpido no art. 290 do CPM.
2.2.4. Da culpabilidade
Avançando para a culpabilidade, vale relembrar que tal conceito representa
um "juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar
de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes.
Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545).
O delito previsto no art. 290 do CPM é crime de mera conduta, logo, não exige
dolo específico, tampouco a comprovação de finalidade especial de consumo, distribuição ou
uso imediato da substância entorpecente. Exige-se, tão somente, o dolo genérico,
consubstanciado na consciência e vontade de trazer consigo substância proibida em local
sujeito à Administração Militar, sendo irrelevante a destinação da droga ou a intenção de
consumo imediato.
Nessa perspectiva, a discussão acerca do animus de uso, da inexistência de
consumo efetivo ou da ausência de prova de ingestão da substância é juridicamente inócua,
porquanto estranha à estrutura típica do crime. A finalidade atribuída pelo agente ao
alucinógeno — seja uso próprio, consumo futuro ou pura guarda — não integra o tipo penal
militar, despido de exigência sobre qualquer fim especial de agir, para a configuração do
delito.
Na hipótese sub examine, o dolo do Réu está evidenciado pela posse consciente
da substância proscrita em local sujeito à Administração Castrense, circunstância que, por si
só, revela a adesão voluntária do agente à conduta descrita no tipo penal, assumindo o risco
de produzir o resultado proibido.
A alegação defensiva de ausência de dolo, visto que “não tinha o réu o dolo de
introduzir a droga dentro do ambiente militar, tendo apenas esquecido (conduta culposa),
dentre os seus pertences”, não encontra respaldo fático ou jurídico, devendo ser
integralmente afastada.
A jurisprudência do STM é firme ao reconhecer que o crime em análise
consuma-se com a simples posse consciente da substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, circunstância suficiente para caracterizar a culpabilidade do agente.
De igual modo, esta Corte tem reiteradamente decidido que a alegação de esquecimento do
material nos pertences não tem o condão de afastar o elemento subjetivo do tipo penal,
mormente quando demonstrado que o acusado ingressou na OM portando a droga, como
ilustra o precedente a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CONDENAÇÃO. JUÍZO A QUO.
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA COM O ACUSADO NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO.
ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. É refutável a
alegação defensiva quanto à ausência de dolo consistente em ter o acusado esquecido a
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

substância entorpecente em uma carteira de cigarros guardada em sua mochila. Nos delitos
de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não afasta a ilicitude da
conduta. Nas hipóteses de crimes de entorpecentes em área sob a Administração Militar,
descabe falar em crime impossível por absoluta ineficácia do objeto, decorrente da pequena
quantidade da droga, tendo em vista se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito
das Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida,
haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna. Autoria e
materialidade suficientemente demonstradas. Apelação desprovida, por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000231-46.2022.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/5/2023, Data
de Publicação: 20/6/2023) (grifo nosso)
Comprovadas a autoria e a materialidade, e caracterizado o dolo do Acusado, é
indiscutível a ofensa impingida ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do Diploma Repressivo
Militar, assim como concluiu a Sentença condenatória reprochada.
Passa-se, na sequência, à apreciação das teses suscitadas pela DPU, em socorro
do Apelante.
2.3. Apreciação das teses defensivas
2.3.1. Da aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral (RE nº 635.659/STF) à
hipótese in tela
No intuito de isentar o Réu de responsabilização penal, a Defesa sustenta que, à
luz da tese firmada pelo STF no Tema 506 da repercussão geral da Corte Suprema, deve ser
afastado o caráter penal do porte de drogas para uso próprio.
No ponto, assevera que:
(...) a absolvição do assistido é necessária com base no art. 439, ‘b’, do CPPM, por não
constituir infração penal, e, na eventualidade de não se considerar a inconstitucionalidade,
que as sanções sejam de natureza administrativa, em consonância com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal.
A argumentação expendida não possui aplicabilidade no âmbito desta Justiça
Especializada.
O Tema 506 restou definido pelo STF no julgamento do RE nº 635.659, com
repercussão geral, estabelecendo, em síntese, a descriminalização do porte de drogas para
consumo próprio, com a fixação do critério de 40 gramas para diferenciação, a priori, entre
usuário e traficante. Consequentemente, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem
redução do texto, do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, para os usuários de “maconha”. Esse
entendimento provocou diversos reflexos, dentre os quais, podem-se citar:
- o consumo de maconha, em tese, deixou de possuir natureza penal, passando a
ser considerado ilícito extrapenal (administrativo). Os usuários não estão mais sujeitos a
nenhum dos efeitos de uma sentença penal, diferentemente dos que outrora foram
condenados pelo art. 28 da Lei de Drogas; e
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o ato de consumir maconha passou a pressupor a aplicação das sanções de
advertência e medida de comparecimento a programa ou curso educativo. Não estão mais
sujeitos à prestação de serviços à comunidade, como estabelecido em virtude da condenação
pelo art. 28 da Lei de Drogas.
O RE nº 635.659/SP, Leading Case do Tema 506, referia-se a um custodiado no
Centro de Detenção Provisória de Diadema/SP, condenado pela prática do crime do art. 28 da
Lei nº 11.343, de 2006.
Infere-se, sem esforço hermenêutico, que a conjuntura fática ensejadora da tese
firmada no Tema 506 é completamente diversa da verificada no presente feito. Não é possível
sequer cogitar a eventual aplicação, na espécie, do entendimento fixado em contexto
alienígena, máxime porque, como será tratado adiante, o art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006,
não possui incidência no âmbito da Justiça Militar da União (JMU).
Trata-se, pois, de situação nada semelhante àquelas de porte de substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar.
Não assiste razão à DPU, quanto à tese de que o Apelante deve ser considerado
“mero usuário”, a ponto de atrair a aplicação do Tema 506 do STF. Apesar de tratar-se de
temática recente, o próprio STF já rechaçou a aplicabilidade do Tema 506 na seara da Justiça
Castrense, nos termos da Decisão proferida pelo Ministro CRISTIANO ZANIN, ao julgar o
Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 248.272:
HC 248272 AgR
Órgão julgador: Primeira Turma
Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN
Julgamento: 16/12/2024
Publicação: 07/01/2025
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE
CONDENADO PELO CRIME DE PORTE DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR —
CPM). ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS CARACTERÍSTICAS E DA QUANTIDADE DA
DROGA NO TERMO DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO
COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. INVOCAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
635.659/SP (TEMA 506) NESTE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO
ADMITIDA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAQUELE ENTENDIMENTO AO CASO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso
em exame 1. Paciente condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com a
aplicação de sursis pelo prazo de 2 anos, em razão da posse de droga em ambiente sujeito à
administração militar (art. 290 do CPM). II. Questão em discussão 2. Saber se a não
descrição pormenorizada das caraterísticas e da quantidade de droga no Termo de Apreensão
de Substância compromete a comprovação da materialidade e da autoria do crime. III.
Razões de decidir 3. A decisão impugnada está em sintonia com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal – STF, no sentido de que a ausência de auto de apreensão da droga ou
mesmo a descrição pormenorizada da substância apreendida, como no caso, é mera
irregularidade, quando demonstrada a materialidade delitiva por outras provas produzidas no
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

curso da instrução criminal. 4. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são
suficientes para se concluir pela higidez do conjunto probatório e, por consequência, pela
condenação do paciente. Entender diversamente implicaria revolvimento de material fático-
probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 5. A invocação da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 635.659/SP, julgado sob a
sistemática da Repercussão Geral (Tema 506), somente neste agravo regimental, além de
constituir indevida inovação recursal não admitida pela jurisprudência do STF, é descabida,
uma vez que, naquele precedente, este Tribunal analisou o porte de drogas para consumo
pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n.
11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de
cannabis sativa para uso pessoal. 6. No caso sob exame, discute-se a condenação do
paciente em razão da posse de droga em ambiente castrense, crime previsto no art. 290 do
Código Penal Militar. Com efeito, considerando o princípio da especialidade, é inviável a
aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP. Outros julgados
no mesmo sentido. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Grifos
nossos)
O delito castrense possui bem jurídico próprio, sendo inaplicável a transposição
automática de precedentes do Direito Penal comum para o âmbito da JMU, de modo que a
argumentação direcionada a afastar a ofensa ao bem jurídico protegido pelo art. 290 do CPM
não merece acolhida.
2.3.2. Do alegado crime impossível, em razão da ínfima quantidade da substância
entorpecente
A Defesa alega a ocorrência de crime impossível, com fundamento no art. 32 do
CPM, ao argumento de que a quantidade de substância tóxica apreendida (cinco gramas e
quarenta e sete centigramas de maconha) seria absolutamente incapaz de gerar lesão ou
perigo de lesão aos bens jurídicos tutelados pela norma penal castrense, razão pela qual a
conduta seria atípica, atraindo a incidência do art. 32 do CPM.
A tese defensiva não merece acolhida.
No vértice, impende reafirmar que a infração penal contida no art. 290 do CPM
é crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da efetiva produção de dano ou da
demonstração concreta de risco à saúde pública ou à disciplina militar. Basta, para a
configuração típica, que o agente pratique qualquer uma das múltiplas figuras nucleares do
aludido tipo penal militar, o qual não prevê uma quantidade mínima específica de
entorpecente para sua ocorrência. A mera presença de droga em local caracterizado como
militar, independentemente da quantidade, não se coaduna com os princípios e valores
basilares das Forças Armadas, merecendo, assim, a reprimenda estatal.
Nessa toada, a apreensão de substância narcótica nos pertences do Acusado, em
área sob Administração Castrense, é suficiente para a configuração do delito previsto no art.
290 do CPM, sem importar a quantidade da droga apreendida. Como reiteradamente
assinalado por esta Corte, a presença de entorpecentes no interior das OM representa risco
incompatível com a natureza das atividades desempenhadas na caserna, ambiente no qual se
manejam armamentos e são exercidas funções diretamente relacionadas à Defesa nacional.
Em decorrência, a tese defensiva de crime impossível, por ineficácia absoluta
do meio, nos termos do art. 32 do CPM, não encontra respaldo na hipótese in concretu. A
quantidade de droga apreendida (cinco gramas e quarenta e sete centigramas de maconha)
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

está longe de se caracterizar como simples resquício incapaz de consumo, como ocorreu na
hipótese excepcional apreciada pelo STF no HC nº 132.203, citado pela Defesa.
Naquele precedente específico, o STF examinou situação absolutamente
singular, na qual foram encontrados apenas 0,02 g (dois centigramas) de maconha,
consistentes em meros resquícios no interior de uma caneta, circunstância que levou a Corte a
concluir pela inexistência de conduta típica.
A situação ora analisada é substancialmente distinta. No presente caso, houve
apreensão de porção identificável e consumível de alucinógeno, confirmada por laudo
pericial, circunstância que afasta qualquer hipótese de absoluta impropriedade do objeto ou
de ineficácia do meio.
A jurisprudência do STM já assentou que a pequena quantidade da droga
apreendida não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, tampouco autorizar o
reconhecimento de crime impossível ou de insignificância. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM).
INTOLERÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE
DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS.
CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. AUTORIA
E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A intolerância com drogas nos
quartéis deve ser absoluta. O interesse público em abominar as drogas das OM não se reduz
ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente
relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e
moralmente, nas Forças Armadas. 2. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem
jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também
a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas,
instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo
abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a
ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 3. O ingresso de substâncias
tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente ordeiro da caserna a possíveis rupturas. Assim,
independentemente da quantidade de entorpecente apreendida, o trânsito de droga no
ambiente militar requer a intervenção penal. 4. O Princípio da Insignificância não incide nos
delitos de posse de entorpecentes em área sob a Administração Militar, ante a gravidade da
violação à saúde pública, à segurança orgânica da OM e aos vetores basilares da Hierarquia
e da Disciplina. Precedentes do STM e do STF. 5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no
contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no
âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do
Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos
praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Precedentes.
6. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não provimento do
Apelo defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000123-46.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 29/5/2024, Data de Publicação: 7/6/2024) (grifos nossos)
A razão dessa orientação jurisprudencial reside na própria natureza do bem
jurídico protegido pela Norma Penal Militar, visto que a repressão ao ingresso de substâncias
entorpecentes no ambiente castrense ultrapassa a tutela da saúde individual do usuário,
resguardando, sobretudo, a preservação da hierarquia, disciplina e segurança orgânica das
Forças Armadas.
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessarte, comprovado que o Apelante trazia consigo substância proibida em
local sujeito à Administração Militar, não há falar em crime impossível, restando
perfeitamente configurada a tipicidade da conduta.
2.3.3. Do alegado afastamento da tipicidade material e da suposta inconstitucionalidade
dos crimes de perigo abstrato
Firme no propósito de exculpar o mal agir do Acusado, a Defesa aduz, em
síntese, que o delito previsto no art. 290 do CPM seria inconstitucional, por configurar crime
de perigo abstrato, afirmando que a tipificação penal somente justificar-se-ia diante da
demonstração de perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, o qual, segundo a tese
defensiva, restringir-se-ia à saúde pública.
Sem razão a Defesa em seu esforço teórico.
O tipo penal previsto no art. 290 do CPM não alberga apenas a proteção da
saúde pública, mas, também, a asseguração primordial da hierarquia e disciplina militares,
valores essenciais à estrutura das Forças Armadas. Embora o tipo penal esteja inserido no
capítulo referente aos crimes contra a saúde pública, é pacífico na jurisprudência do STF e
STM que a proteção por ele conferida exerce papel fundamental na manutenção dos pilares
estruturantes das Forças e da segurança na caserna.
Nesse prisma, repise-se que a posse de substância proscrita em local sujeito à
Administração Militar configura crime de perigo abstrato, cuja consumação se dá com a
simples presença da droga no ambiente castrense, sendo despicienda a demonstração de
efetivo risco à saúde pública ou à disciplina militar. Inclusive, a constitucionalidade de crimes
dessa natureza é reconhecida pelo STF, acolhedor da legitimidade da técnica legislativa que
antecipa a tutela penal para proteger bens jurídicos de elevada relevância social. A propósito,
confira-se:
DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA
LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC.
NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de
embargos infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no
art. 290, do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância
entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n°
11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3.
Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com
aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do
CPM, não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de
substância entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art.
40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°,
LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM,
é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7.
Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art.
290, CPM. 8. Habeas corpus denegado. (STF, HC 94.685/CE, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, j. 11/11/2010, DJe 12/4/2011) (grifos nossos)
Logo, não procede a alegação de que o art. 290 do CPM violaria o princípio da
ofensividade ou da proporcionalidade, pois a tutela penal nele prevista destina-se justamente
a prevenir a introdução de narcóticos no ambiente castrense, espaço institucional marcado por
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

peculiaridades funcionais, justificadoras da antecipação da proteção penal.
O ambiente militar possui características singulares, que justificam um regime
jurídico diferenciado. As atividades desempenhadas no âmbito de uma OM envolvem o
manejo de armamentos, a execução de missões operacionais e a preservação da segurança
nacional, conformando um espaço incompatível com substâncias entorpecentes ou
alucinógenas, de qualquer natureza.
Assim, ao tipificar a conduta delineada no art. 290 do CPM, o legislador buscou
impedir a introdução de drogas no universo castrense, exatamente para preservar a
integridade funcional das instituições militares e evitar riscos incompatíveis com a natureza
das atividades ali desempenhadas.
Por conseguinte, não há falar em inconstitucionalidade do tipo penal ou em
ausência de tipicidade material. Ao contrário, a conduta do Apelante, consistente em trazer
consigo substância proibida em local sujeito à Administração Militar, enquadra-se
perfeitamente no tipo penal em apreço, sendo irrelevante, para fins de configuração do delito,
a demonstração de perigo concreto de lesão ao bem jurídico protegido.
2.3.4. Da aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343. de 2006
Firme em seu desiderato, a Defesa requer, também, a aplicação das medidas
restritivas de direito previstas no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, aduzindo que o advento da
Lei nº 13.491, de 2017, promoveu a revogação tácita do art. 290 do CPM no que diz respeito
à posse de entorpecentes, de forma que assiste ao Acusado o direito a tratamento jurídico
menos gravoso.
De igual modo, a pretensão não encontra sustentação no Direito d’Armas.
No ponto, verifica-se que a Lei nº 13.491, de 2017, ao promover modificações
na Lei Penal Castrense, tornou mais extenso o rol dos crimes militares, possibilitando a esta
Especializada julgar delitos previstos na legislação penal comum, sem projetar qualquer
reflexo no tratamento penal do crítico problema da posse e utilização de alucinógenos nas
OM. O alargamento de competência da JMU não implicou a revogação, sequer parcial, do
art. 290 do CPM.
Por outro lado, a Lei nº 11.343, de 2006, que, dentre outras matérias, dispõe
sobre medidas para prevenção do uso indevido de entorpecentes, atenção e reinserção social
de usuários e dependentes químicos, possui caráter geral. Em consequência, não tem o
condão de revogar qualquer preceito contido em lei especial, qual seja, o art. 290 do CPM. A
própria Lei de Drogas, em seu art. 75, indica como explicitamente revogadas apenas as Leis
nº 6.368, de 1976, e 10.409, de 2002, ambas, também, de caráter geral.
Nesse passo, o art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, que trata do porte e consumo
de drogas em caráter pessoal, ao deixar de impor a tal cenário penas restritivas de liberdade,
não tem qualquer margem de incidência na seara castrense.
Havendo regramento específico, afeto ao porte de entorpecente ou de substância
causadora de dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, ou
seja, tratamento normativo-penal particular, não há que se falar em lacuna apta a permitir a
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicação da Lei nº 11.343, de 2006, na hipótese dos autos.
Sob essa ótica, como não poderia deixar de ser, até em face do seu caráter geral,
é nitidamente perceptível que o legislador, ao compor os dispositivos da Lei nº 11.343, de
2006, em particular orientados para o uso de narcóticos, o fez à luz de considerações
estranhas ao universo da caserna e à singularidade da atividade militar.
Consoante já dito, o escopo de proteção da norma contida no art. 290 do CPM
não se restringe à saúde pública, inclusive porque o Capítulo III (art. 290 a 297), que trata dos
Crimes Contra a Saúde, está inserto no Título VI, voltado à tutela da Incolumidade Pública.
Em virtude disso, a presença de substâncias de uso proibido, com resultados incontroláveis,
no âmbito de corporação militar, é totalmente incompatível com o objeto de proteção jurídica
do Direito Penal Militar.
À vista desse panorama, e ao contrário do que pugna a Defesa, as alterações
promovidas pela Lei nº 13.491, de 2017, de maneira alguma, autorizam a desclassificação da
conduta do Acusado para aquela contida no art. 28 da Lei de Drogas, de modo a permitir a
eventual aplicação de medidas despenalizadoras. Até mesmo porque a modificação
empreendida na Norma Castrense visou à extensão dos delitos militares, e não o contrário.
Em arremate, frente as peculiaridades da vida militar, prepondera a máxima lex
specialis derrogat legi generali, ou seja, a lei especial (CPM) afasta a aplicação da lei comum
(Lei nº 11.343, de 2006). Tal entendimento foi incorporado à Súmula da Jurisprudência deste
Tribunal:
Súmula 14. Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23.08.06,
(Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União.
Assim, a benesse vislumbrada pela Defesa Pública não possui aplicabilidade
nas circunstâncias fáticas dos autos.
2.3.5. Da alegada desproporcionalidade da sanção cominada no art. 290 do CPM e da
impossibilidade de aplicação dos parâmetros dos art. 202 e 291, parágrafo único, I, do
CPM
Insistindo em minorar as consequências da conduta ilícita do Apelante, a Defesa
alega, em síntese, que o art. 290 do CPM veicularia tratamento sancionatório
desproporcional, por cominar idêntica resposta penal a condutas de distinta gravidade, razão
pela qual pretende a aplicação, por analogia in bonam partem, dos preceitos secundários
previstos nos art. 202 e 291, parágrafo único, I, ambos do CPM.
Uma vez mais os argumentos expendidos não devem prosperar. Os autos não
fornecem respaldo algum para transplantarem-se parâmetros sancionatórios extraídos de tipos
penais diversos, construídos para situações ontologicamente distintas. Vejamos a redação dos
tipos penais almejados pela Defesa:
Embriaguez em serviço
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo:
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Receita Ilegal
Art. 291. Prescrever o médico ou dentista, ou aviar o farmacêutico receita, ou fornecer
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica fora dos casos
indicados pela terapêutica, ou em dose evidentemente maior que a necessária, ou com
infração de preceito legal ou regulamentar, para uso de militar ou para entrega a este, ou
para qualquer fim, a qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia, laboratório ou
lugar sujeitos à administração militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre:
I - o militar ou funcionário que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância entorpecente ou
que determine dependência física ou psíquica, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete
ou depósito militar, dela lança mão para uso próprio ou de outrem, ou para destino que não
seja lícito ou regular; (Redação anterior à Lei nº 14.688, de 2023).
Da simples leitura dos preceitos primários em questão, verifica-se que a
narrativa criminosa não se amolda a nenhum deles. Ambos os delitos representam práticas
absolutamente diversas daquela trazida na dicção do art. 290 do CPM, precipuamente no que
tange ao ato de ingressar com droga em aquartelamento, cerne da ação criminosa ora
investigada.
No que se refere ao tipo penal do art. 202 do CPM (embriaguez em serviço),
não há quaisquer evidências nos autos de que o Acusado encontrava-se embriagado no
momento do crime, circunstância elementar da figura típica levantada.
Não é demasia ressaltar que, caso o agente tivesse sido apreendido com a droga
em seus bolsos e, ainda assim, apresentasse sinais de embriaguez, responderia criminalmente
por ambos os delitos - tanto o do art. 290 quanto o do 202, ambos do CPM – visto que são
inconfundíveis, com características próprias e distintas.
Já no tocante ao crime afeto ao art. 291, parágrafo único, I, do CPM (receita
ilegal), impende consignar que o Acusado não tinha incumbência alguma relacionada à
guarda ou ao fornecimento de fármacos ou substâncias similares, condição elementar dessa
espécie delitiva. Inclusive, ele sequer integrava o efetivo da OM.
A infração penal de receita ilegal destoa do delito tipificado no art. 290 do CPM
- tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar - pelo fato de, no
primeiro, o agente ter o material à sua disposição, por razões funcionais (ele não ingressa em
OM com a substância nociva); no segundo, o ato de ingresso é uma das ações nucleares do
tipo penal, plenamente configurada no presente caso.
Explorando as nuances desses delitos, a Defesa alega ser desproporcional a
pena aplicada ao Apelante, raciocínio não merecedor de guarida, uma vez que inexiste
qualquer correspondência entre as categorias penais sugeridas para a pleiteada
desclassificação, à luz do que integra o caderno processual.
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, o mero fato de as sanções dos tipos penais em apreço serem mais brandas
que a penalidade prevista no art. 290 do CPM não é motivo hábil a ensejar a incidência do
princípio da proporcionalidade de per si, uma vez que a conduta perpetrada pelo Acusado
está perfeitamente enquadrada no tipo penal a ele imputado, ab initio.
Soaria desarrazoado se um comportamento lesivo de tamanha envergadura não
recebesse da longa manus estatal a justa e adequada repressão, fator indispensável para a
manifestação do caráter preventivo da pena, mormente em face dos demais conscritos, que,
lamentavelmente, testemunharam o mau exemplo emprestado pelo Réu.
Logo, é inviável a reclassificação do delito do art. 290 do CPM para os tipos
previstos nos art. 202 e 291, parágrafo único, I, também do CPM, tendo em conta tratar-se de
figuras penais diversas, com elementos objetivos e subjetivos próprios. O presente
entendimento encontra-se estampado em reiterados precedentes desta Corte, a exemplo do
que abaixo se transcreve:
APELAÇÃO. DPU. ART. 290, CAPUT, DO CPM. [...] PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA PROPORCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECLASSIFICAÇÃO
DO DELITO. ART. 291 DO CPM. RECEITA ILEGAL POR ASSIMILAÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
SANÇÃO
DO
ART.
290
DO
CPM.
DESCABIMENTO. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. [...] 10. A posse de qualquer
quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar compromete
tanto a segurança dos demais militares como os valores consagrados da hierarquia e da
disciplina, colocando em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado.
11. No julgado em análise é inviável a absolvição por invocação do princípio da
proporcionalidade. A Jurisprudência deste Superior Tribunal Militar está em sintonia com a
interpretação do Supremo Tribunal Federal, o qual, além de assentar como inaplicável o
Princípio da Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense para o crime do art. 290 do
CPM, também assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou
uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a
quantidade da droga. 12. Não cabe reclassificação do crime do art. 290 para o constante no
tipo penal do art. 291, parágrafo único, I (receita ilegal), do CPM, porque são tipos penais
diversos, com condutas totalmente distintas entre si, com aquele versando, entre outras
condutas, sobre a guarda, a posse e o uso de substância ilícita, e este versando sobre
substância lícita e ter legalmente o agente substância entorpecente permitida em sua guarda
ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar. Apelo
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000988-06.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 25/4/2024, Data de Publicação: 25/6/2024) (grifos nossos)
Igualmente, não procede a pretensão de utilização, por analogia, de preceitos
secundários mais brandos extraídos de tipos diversos.
Em matéria penal, a analogia in bonam partem não autoriza o julgador a
reescrever a opção legislativa, nem a substituir, a pretexto de proporcionalidade, a sanção
expressamente cominada para o delito praticado. A tarefa do julgador, no processo de
individualização da pena, consiste em aplicar o preceito secundário legalmente cominado ao
tipo reconhecido na espécie, manejando, para tanto, os critérios legais de dosimetria. Não lhe
é facultado criar terceira via sancionatória, pinçando penas de outros tipos penais que reputa
mais adequadas ao caso concreto, sob pena de incorrer em hibridismo jurídico, ação vedada
na prática forense.
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não bastasse isso, a pretensão defensiva esbarra em outro óbice incontornável:
o art. 290 do CPM contém opção legislativa clara e específica para o trato penal da
introdução, guarda, posse ou uso de entorpecentes em ambiente militar. A discordância da
Defesa com a técnica legislativa adotada não autoriza o afastamento judicial do preceito
secundário estabelecido em lei, menos ainda sua substituição por outro reputado mais
conveniente. Admitir solução diversa significaria conferir ao julgador verdadeiro papel de
legislador positivo, em frontal descompasso com a separação de poderes e a reserva legítima
na seara penal.
Via de consequência, não há falar em aplicação dos parâmetros dos art. 202 ou
291, parágrafo único, I, do CPM, nem em readequação judicial do preceito secundário do art.
290 do CPM, razão pela qual a tese defensiva deve ser integralmente rejeitada.
2.3.6. Da alegação de ausência de dolo e do pedido de absolvição, diante das
circunstâncias do caso concreto
Após as tentativas de desqualificar o viés criminal da conduta, a Defesa sustenta
que o Apelante teria ingressado na OM portando substância entorpecente por mero
esquecimento, circunstância que, na sua óptica, teria o condão de afastar o dolo exigido pelo
tipo penal previsto no art. 290 do CPM.
O empenho defensivo não é bastante a exculpar o mal agir do Acusado.
A consumação do delito insculpido no art. 290 do CPM ocorre com a simples
ação de portar substância proscrita em área militar, sendo despicienda a indicação da
finalidade específica do agente ou a eventual intenção de uso pessoal. Nesse fio, a ocorrência
da infração penal requer, unicamente, o dolo genérico, sem exigir a demonstração do
propósito específico de introduzir o narcótico no ambiente da caserna ou de comprometer a
disciplina castrense.
Desse modo, a alegação de que o Réu teria “esquecido” a droga em seus
pertences é despida de qualquer efeito jurídico, por não se tratar de elementar do delito
imputado, razão pela qual é inapta a afastar o elemento subjetivo do tipo penal.
O tipo incriminador não reclama que o agente tenha deliberadamente decidido
adentrar na OM com o material ilícito, bastando que tenha ciência de que traz consigo
substância entorpecente, circunstância presente no caso concreto.
Na verdade, admitir a tese defensiva significaria esvaziar a própria eficácia da
norma penal militar, tornando possível que todo e qualquer agente flagrado com substância
proscrita em ambiente castrense pudesse eximir-se de responsabilidade, mediante a trivial
alegação de esquecimento.
Na hipótese sub oculi, os elementos probatórios constantes dos autos
demonstram que o Acusado tinha plena consciência da existência de droga em seus pertences,
circunstância reforçadora da presença, na espécie, do dolo genérico exigido pelo tipo penal.
Consoante os relatos das testemunhas, o material foi encontrado no interior da sua mochila,
acondicionado em recipiente metálico, com objeto comumente utilizado para o consumo de
entorpecentes, circunstância reveladora, não apenas da posse consciente da droga, mas
também da familiaridade do agente com a substância apreendida.
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime previsto no art. 290 do CPM é essencialmente doloso e não admite a
modalidade culposa, de maneira que apenas se afasta a tipicidade subjetiva, quando
demonstrada a completa ausência de conhecimento acerca da substância, hipótese que,
manifestamente, não se verifica in casu.
Destarte, comprovada a posse de entorpecente no interior de OM, e não
havendo qualquer causa de exclusão da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, não há amparo
jurídico para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela Defesa, motivo pelo qual
deve ser mantida a condenação imposta na origem.
2.3.7. Da pretensão de fixação da pena aquém do mínimo legal
Ao cabo da peça recursal, a Defesa pleiteia que a reprimenda seja estabelecida
abaixo do mínimo legal, em virtude do reconhecimento de atenuantes previstas no art. 72 do
CPM, em especial a menoridade relativa e a confissão espontânea.
De fato, o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data da prática delitiva,
como assevera a Defesa, entretanto, a pretensão de incidência da atenuante da menoridade
não logra prosperar.
A sanção aplicada, pautada na pena mínima estabelecida no preceito secundário
do art. 290 do CPM, impede, por si só, o cômputo de qualquer atenuante que reduza
o quantum da reprimenda para aquém do mínimo legalmente previsto.
Nessa direção dispõe o preceito ínsito no art. 73 do CPM, cujo teor coincide
com a dicção do Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que “a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”.
A mera invocação do princípio constitucional da individualização da pena não
possui o condão de afastar o limite mínimo estabelecido pelo legislador, devendo a
dosimetria observar os parâmetros legais objetivos fixados no tipo penal.
Sobre a confissão espontânea, a dicção no art. 72, III, “d” condiciona sua
aplicação às hipóteses em que o agente tiver “confessado espontaneamente, perante a
autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem”.
Na hipótese em comento, o panorama fático não permite a aplicação da
pretendida atenuante, considerando o não cumprimento dos requisitos legais exigidos para a
sua incidência. A elucidação do delito encartado nos autos não ocorreu em razão da confissão
espontânea do Acusado, mas sim de flagrante ocorrido. Durante o procedimento de revista, os
cães farejadores perceberam a presença da substância nos seus pertences, no interior da OM,
o que tornou o delito manifesto, evidenciando um cenário incompatível com a benesse.
O referido dispositivo é claro ao autorizar a diminuição da pena, em razão de
eventual confissão feita pelo Réu, apenas nas hipóteses em que a autoria do crime é ignorada
ou desconhecida, contexto completamente avesso à conjuntura sub examen, em que o agente
foi flagrado durante o comportamento ilícito.
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessas circunstâncias, não socorre o Apelante a invocação da Súmula nº 545 do
STJ, a qual, segundo a Defesa, teria superado a Súmula nº 231 daquela Corte. O referido
enunciado limita-se a reconhecer o direito do réu à incidência da atenuante da confissão,
quando esta contribui para a formação do convencimento do julgador, não tratando da
possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, matéria que permanece
disciplinada pelo entendimento consolidado na Súmula nº 231 da Corte Cidadã.
Portanto, haja vista a pena ter sido fixada em seu mínimo legal, não é possível a
redução pretendida pela Defesa, reputando-se correta a dosimetria promovida pelo Juízo a
quo, que deve ser integralmente mantida.
2.4. Conclusão
Diante de todo o considerado, nenhuma das teses suscitadas pela Defesa é hábil
a descaracterizar a configuração do crime cometido pelo Acusado ou a afastar a tutela penal,
na hipótese em apreço.
Posto isso, verificada a tipicidade da conduta, comprovadas a autoria e a
materialidade, demonstrado o dolo no agir do Apelante e ausente qualquer causa passível de
descaracterizar o viés criminoso da conduta, deve permanecer intocada a Sentença que
condenou RAFFAEL LUCAS BRUM DE QUADROS à pena de 1 (um) ano de reclusão, por
incidir no delito encartado no art. 290 do CPM.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Apelo defensivo, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento à insurgência, mantendo incólume, em
todos os seus jurídicos e legais efeitos, a Sentença primeva hostilizada.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383323v29 e do código CRC a6e2f152.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 10/05/2026, às 22:23:52
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383323 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000105-23.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: RAFFAEL LUCAS BRUM DE QUADROS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
do apelo defensivo e para rejeitar a preliminar, suscitada pela Defensoria Pública da União,
acerca da necessidade de intimação do Ministério Público Militar (MPM) para se manifestar
sobre a propositura do acordo de não persecução penal (ANPP), bem como a pretensão de
sobrestamento do feito, por se tratar de matéria preclusa e sem amparo legal. No mérito,
também acompanhado a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para negar provimento
ao apelo, a fim de manter a sentença hostilizada em todos os seus jurídicos e legais efeitos,
nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Lourival Carvalho Silva.
1. Preliminar
1.1. Do acordo de não persecução penal (ANPP)
A Defensoria Pública da União (DPU) pugna pela intimação do Ministério
Público Militar (MPM) para apreciar a oferta do acordo de não persecução penal (ANPP),
mesmo após o recebimento da denúncia, por entender que não há preclusão, pois o benefício
busca a justiça consensual em delitos de baixa lesividade e a confissão evita os efeitos do
processo e da condenação criminal.
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do
acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos
contornos, pois a matéria será submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se examinar o
alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do Código de
Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do recurso
excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese firmada no
incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e processado
nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos pendentes.
1.1.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR em razão da interposição de
recurso extraordinário e da compreensão sobre o ANPP
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo aos
processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução
penal. (grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, o rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União
(processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5,
DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
A PGJM colaciona o REsp 1.869.867/SC para sustentar a necessidade de
sobrestamento até o julgamento do recurso excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente a
jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe confira
efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada a
aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo para a
celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente, evitar o
processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições para
reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, deve ser suspensa somente a tese firmada no IRDR
n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois não
houve determinação nesse sentido em relação a eles.
1.1.2. Do objeto da preliminar
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Neste caso, o objeto da preliminar não alcança a controvérsia acerca da
incidência do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União, tratadas
tanto no incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000 quanto no firmado teor da Súmula n.º 18 do Superior Tribunal Militar
(STM). A questão a ser tratada nesta preliminar cinge-se à manifestação ministerial expressa
de não oferecer o ANPP ao apelante.
De acordo com os autos, a DPU apresentou resposta à acusação requerendo a
absolvição sumária do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal comum
(CPP), a intimação do MPM para avaliação da possibilidade de oferecimento de acordo de
não persecução penal (ANPP) e, em caso de negativa do Órgão Ministerial, a remessa à
Câmara de Coordenação e Revisão do MPM. Ainda, arrolou as "mesmas testemunhas da
acusação", pugnando pela oportuna substituição (processo 7000105-23.2024.7.03.0103/RS,
evento 23, RESP_ACUSA1).
Em 19/6/2024, o Juízo proferiu despacho no sentido de não ser "hipótese de
absolvição sumária" e determinou a intimação do MPM para se manifestar sobre a
proposição de ANPP (processo 7000105-23.2024.7.03.0103/RS, evento 25, DESP1).
O MPM, então, avaliou os requisitos e, motivadamente, manifestou-se
contrariamente à proposição do ANPP, indicando que a medida, no caso específico, não se
afigura suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar em questão (processo
7000105-23.2024.7.03.0103/RS, evento 37, MANIF_MPM1):
Ainda que a versada infração penal tenha sido perpetrada sem violência ou grave ameaça e,
em tese, estar sujeita à pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o ANPP não seria necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime consumado tipificado no art. 290 do CPM,
diante de suas específicas circunstâncias, descritas na denúncia.
A Resolução nº 101 do CSMPM, de 26 de setembro de 2018, alterada pela Resolução nº 126
do CSMPM, de 24 de maio de 2022, e pela Resolução nº 134/CSMPM, de 13 de setembro de
2023, disciplinou o ANPP e estabeleceu que:
“Art. 18-A. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público Militar poderá
propor ao investigado acordo de não persecução penal, quando, cominada pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa, inclusive violência doméstica, o investigado tiver confessado formal e
circunstanciadamente a sua prática mediante as seguintes condições, ajustadas
cumulativamente ou alternativamente: (Texto alterado pela Resolução nº 134/CSMPM)
(...)
§ 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Texto inserido pela Resolução nº
126/CSMPM)
(...)
VII – a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime; (Texto inserido pela Resolução nº 126/CSMPM)
(...)”. (Grifou-se)
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, de início constata-se, em atenção ao citado inciso VII do parágrafo 1º, que eventual
celebração de ANPP, para o crime previsto no art. 290 do CPM, não seria suficiente para a
reprovação e prevenção do crime perpetrado. Nos delitos de posse de entorpecentes em área
sob a Administração Militar, há grave violação à saúde pública, à segurança orgânica da OM
e aos princípios basilares das Forças Armadas (hierarquia e disciplina).
Acerca da gravidade da posse de drogas no âmbito militar, o Excelso Supremo Tribunal
Federal já assentou:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE
DO
POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
PENAL.
INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO
CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar
em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se
conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele
fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é
incompatível com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da
quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que
não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao
tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das
coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-
exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever
militar são como água e óleo: não se misturam.
(...).
(...)
7. Ordem denegada.” (Grifou-se)
(HC 103684/DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Julgamento em 21/10/2010, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno).
Importante ressaltar que, ao ser flagrado quando integrava um grupo de aproximadamente 50
conscritos que se apresentava no 3º BPE para seleção à incorporação para prestação de
serviço militar, a conduta do acusado, além de afetar os princípios basilares das Forças
Armadas e a segurança orgânica da OM, também atingiu o prestígio moral da administração
militar, pois foi presenciada pelos demais conscritos.
Nesse quadro, diante dos fundamentos acima, o Ministério Público Militar consigna que o
ANPP não se afigura suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar em tela, não
havendo assim base para ofertar e deflagrar início de tratativas com a parte para fins de
formalização de Termo de ANPP.
Diante disso, o Ministério Público Militar requer o prosseguimento da ação penal já iniciada.
Igual entendimento teve a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar ao analisar o recurso interposto contra a decisão do MPM, ratificando o
posicionamento contrário do membro oficiante na instância inicial quanto à proposição do
ANPP (processo 7000105-23.2024.7.03.0103/RS, evento 63, VOTO3).
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, diante da não celebração do ANPP e como a denúncia já havia
sido oferecida e recebida e a relação processual estabelecida com a citação do réu, o curso da
ação penal militar seguiu normalmente.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º 185.913.
Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da
ação penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da
publicação do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo
Ministério Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa
idônea para o não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal está atendido, porque a ação penal
estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). Porém, o mesmo não
se pode afirmar quanto aos requisitos substanciais.
E conforme já citado, o MPM apresentou a justificativa idônea para o não
oferecimento do ANPP no caso concreto. Portanto, está devidamente fundamentado.
Ora, o ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada. Tratando-se de
atribuição do Ministério Público, não cabe ao Judiciário propor o acordo de ofício nem
determinar que o órgão acusatório o faça, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou
teratologia.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento
do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não
constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir
da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida
observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar
ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ. RHC n.º
161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.)
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem por
objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito o
Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.)
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide não pode ficar a cargo do Judiciário.
Ademais, havendo recusa expressa e motivada de uma das partes, qual seja, a
acusação, não é possível falar em consenso, elemento essencial para a celebração do acordo.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar relativa à propositura do
acordo de não persecução penal (ANPP), diante da incidência do instituto da preclusão,
decorrente da manifestação ministerial expressa em não oferecer o ANPP ao apelante.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU), em favor do civil Raffael Lucas Brum
de Quadros, interpôs a presente apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o condenou à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no delito tipificado no art. 290 (posse de entorpecente) do Código
Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, o regime
prisional inicial aberto, em caso de cumprimento da reprimenda e o direito de apelar em
liberdade.
Requer, em suas razões, a reforma da sentença, com amparo no art. 439, alínea
"b" do (CPPM). Para tanto, defende que o caso concreto está de acordo com o Tema 506 do
Supremo Tribunal Federal, que apreciou a descriminalização do porte de "maconha" para uso
pessoal.
Além disso, sustenta as teses de crime impossível ante a ineficácia absoluta do
meio empregado (quantidade ínfima da droga); de ausência de lesão ou perigo de lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma; de inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo
abstrato; de aplicação do princípio da insignificância e da proporcionalidade;
de aplicabilidade do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 a partir da alteração do Código Penal
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar pela Lei nº 13.491/2017; e de desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de
drogas no art. 290 do CPM, perspectiva em que defende a desclassifica da conduta para os
delitos previstos nos arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, do CPM.
Por fim, pugna pela aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão
espontânea, para a fixação da pena aquém do mínimo legal (APM, evento 84,
RAZAPELCRIM1).
2.2. Razões de decidir
2.2.1. Da autoria e da materialidade
Ao analisar esse conjunto probatório, verificou-se que estão demonstradas a
materialidade e a autoria do crime de posse de substância entorpecente em local sujeito à
administração militar, previsto no art. 290 do CPM.
Consta nos autos que em 1º/2/2024, no período matutino, o conscrito do
Exército Raffael Lucas Brum de Quadros, por ocasião da apresentação no 3º Batalhão de
Polícia do Exército (3º BPE) para seleção à incorporação para a prestação do Serviço Militar
Obrigatório, foi flagrado portando substância entorpecente em sua mochila.
A materialidade foi comprovada por laudo pericial. O exame confirmou que o
material apreendido continha Tetrahidrocannabinol (THC), substância presente na Cannabis
sativa (maconha) (APF, evento 37, PERÍCIA1), classificada na Lista F2 da Portaria SVS/MS
n.º 344/1998.
Relativamente à análise da substância apreendida, o laudo definitivo n.º
121/2024-SETEC/SR/PF/RS, de 14/2/2024, emitido pela Polícia Federal SR/RS - Setor
Técnico-científico, atestou que (APF, evento 37, PERÍCIA1):
"4 RESPOSTAS AOS QUESITOS Quesitos a e b: “O material encontrado trata-se de
substância ilícita?” e “Caso resposta para o item anterior seja positiva, qual a substância
ilícita e peso da substância encontrada?” O material objeto do presente laudo consiste em de
5,47 g (cinco gramas e quarenta e sete centigramas) de material vegetal de coloração
castanho-esverdeada e odor característico, constituído por órgãos vegetais secos e
fragmentados. Foram apresentados também um estojo metálico e um triturador de ervas
fumígenas ou “esmurrugador” (veja seção 1). Os exames realizados no material vegetal
questionado resultaram positivos para Cannabis sativa L. (popularmente conhecida por
maconha), em face de suas características e da presença de canabinoides, entre eles o
tetraidrocanabinol.
De acordo com a Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde no 344
de 12 de maio de 1998, e com a atualização vigente do seu Anexo I (listas de substâncias
entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial), o
tetraidrocanabinol (THC) é uma substância psicotrópica, de uso proscrito no Brasil,
podendo causar dependência física ou psíquica. O THC acha-se inserido na Lista F2 (Lista
das Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) e a Cannabis sativa L. (maconha)
encontra-se relacionada na Lista E (Lista de Plantas e Fungos Proscritos que podem
Originar Sustâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas) do Anexo I atualizado da
supracitada portaria. Destarte, o material examinado enquadra-se na definição de “droga”
segundo a descrição do artigo 1º, parágrafo único, da Lei 11.343 de 23 de agosto de
2006. (...)". (Grifamos.)
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita,
capaz de causar dependência física e/ou psíquica.
No tocante à autoria, primeiramente, houve a confissão do acusado em juízo, o
qual confirmou serem verdadeiros os termos da denúncia.
A confissão não é a única prova constante nos autos. Todos os depoimentos das
testemunhas do MPM foram uníssonos e confirmaram os termos descritos na peça acusatória,
não havendo dúvidas quanto ao autor do crime em apreço.
As testemunhas ouvidas foram uníssonas ao apontarem que o fato
ocorreu durante o processo de seleção e incorporação para o serviço militar, tendo a droga
sido localizada por meio de cães farejadores. Pontuaram que as mochilas dos conscritos,
incluindo a do acusado, estavam separadas dos proprietários durante a revista dos cães.
Asseveraram que após a indicação do cão, o acusado foi identificado como o proprietário da
mochila e admitiu imediatamente ter a substância, afirmando que a havia esquecido.
Apontaram que o material ilícito estava guardado em um recipiente metálico (pote de bala),
sendo que o acusado foi quem abriu a própria mochila para retirar o objeto onde a droga
estava. Salientaram que o acusado afirmou que não tinha intenção de levar a substância para
o quartel e que só se deu conta de sua presença quando o cachorro reagiu à mochila,
mas admitiu ser usuário de maconha.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
2.2.2. Da preservação da cadeia de custódia
De início, cabe apontar, quanto à preservação da cadeia de custódia, que a
substância foi apreendida no instante do flagrante, na presença do acusado, do Primeiro-
Tenente Braian Willians Costa de Oliveira e do Soldado Gabriel Cabral Alves.
Além disso, constata-se nos autos que a perícia preliminar da substância foi
realizada no mesmo dia da ocorrência, qual seja, 1º/2/2024.
Ressalta-se não existir incongruência na especificação do material apreendido e
periciado, conforme descrição dos seguintes documentos:
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
“(...) foi apreendida uma substância entorpecente, identificada preliminarmente como
maconha, em quantidade não especificada, encontrada dentro de uma mochila pertencente
ao conscrito RAFFAEL LUCAS BRUM DE QUADROS. O material foi apreendido durante
uma revista de rotina realizada, com o auxílio de um cão farejador. Após a apreensão, o
material foi encaminhado para perícia/avaliação preliminar no Pelotão de Investigação
Criminal do 3º BPE aos cuidados do 1° Perito Leonardo Zulpo (...).”
“ (...) IMAGEM (APF, evento 1, INIC1,fl. 6).” (Grifamos.)
TERMO DE APREENSÃO
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) serviço na Patrulha Efetiva quando fui acionado para realizar a revista inicial do
conscrito Raffael, que havia sido plotado pelo cão farejador por ter trazido consigo em sua
mochila substância provavelmente entorpecente. (...).”
“ (...) Todos os conscritos que tinham mochilas e bolsas passaram pela revista de faro e o cão
acusou a presença de possíveis materiais ilícitos na mochila do conscrito Raffael. Ao ser
perguntado sobre o uso de entorpecentes, o conscrito disse que usava maconha e que estava
portando por acidente.”
"(...) ao chegar na mochila do conscrito Raffael, o cão plotou a presença de possível
substância entorpecente. Depois foi feito uma entrevista sumária como mesmo e ele disse
tratar-se de maconha." (Grifamos.)
LAUDO PERICIAL Nº 2/2024 - EXAME DE CONSTATAÇÃO DE NATUREZA E
QUANTIDADE DE DROGA
"(...) 2. MATERIAL Juntamente com o DIEx supramencionado, foi apresentado aos peritos um
recipiente de natureza metálica, não lacrado, contendo no seu interior o seguinte material: -
01 (um) esmurrugador e material vegetal, pesando 14,04 gramas (g), medindo 9,5 cm de
comprimento
por
6,0
cm
de
largura,
determinado
como
MATERIAL
QUESTIONADO (MQ). (Grifamos.)
“ (...) MATERAL RECEBIDO (APF, evento 1, INIC1, fl. 16).”
"Pesagem do MATERIAL QUESTIONADO (APF, evento 1, INIC1, fl. 18 E
19).” (Grifamos.)
OFÍCIO Nº 7-S4/3°BPE EB: 64150.000950/2024-89 - ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE
EXAME PERICIAL DEFINITIVO
"1. Versa o presente expediente sobre solicitação de exame definitivo de substância ilícita,
conforme laudo pericial preliminar em anexo, cujo caso encontra-se em tramitação na justiça
militar sob o protocolo 7000037-73.2024.7.03.0103. 2. 3. Para a realização dos referidos
exames complementares, está sendo passada a custódia para essa Superintendência da
evidência selada com lacre A 0000204939. (...)"
LAUDO Nº 121/2024-SETEC/SR/PF/RS LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL
"1 MATERIAL QUESTIONADO A perita recebeu para exames um saco plástico lacrado de nº
A0000204939 (Figuras 1 a 3), identificado como sendo o Material nº 113/2024-
SETEC/SR/PF/RS, contendo um estojo metálico de balas da marca “Barkleys”. O estojo
encerrava um triturador de ervas fumígenas (“esmurrugador”) de cor marrom com as
inscrições “Smonkey Head Shop” e a massa líquida (sem invólucros) de 5,47 g (cinco
gramas e quarenta e sete centigramas) de material vegetal de coloração castanho-
esverdeada e odor característico, constituído por órgãos vegetais secos e fragmentados.
"Figuras 1 a 3 – Material questionado. (APF, evento 37, PERÍCIA1, fl. 2). (Grifamos).
Assim, infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o material
encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente encontrado na posse do
acusado.
Portanto, não há falhas na cadeia de custódia do material apreendido.
2.2.3. Da tipicidade penal
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime previsto no art. 290, caput, do CPM é um delito plurissubsistente e de
conteúdo variado, que abrange diversos comportamentos. A prática de qualquer um dos
verbos do tipo penal — receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo (mesmo que para uso próprio), guardar, ministrar ou entregar, de
qualquer forma, substância entorpecente — é suficiente para configurar o crime, desde que a
conduta ocorra em local sujeito à Administração Militar.
Assim, se o agente — militar ou civil — pratica um desses atos dentro de área
militar, sabendo que se trata de droga, o crime está caracterizado, independentemente de sua
intenção.
O porte, a guarda ou o uso de substância ilícita no interior da organização
militar é incompatível com a disciplina, a eficiência e os valores constitucionais das Forças
Armadas. Por isso, o desvalor da conduta atinge diretamente bens jurídicos essenciais à vida
militar, e não apenas a saúde pública. Por isso, quando o militar ou o civil é surpreendido
com droga dentro do aquartelamento, não é necessário demonstrar o dano à incolumidade
pública, para que o agente seja responsabilizado penalmente, nos termos do art. 290 do
CPM.
Assim, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que
é a correspondência entre as ações do apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva,
quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados
pelo Código Penal Militar.
O dolo está evidenciado no fato de ter o acusado se dirigido ao quartel portando
droga na mochila, configurando-se o elemento subjetivo do tipo penal.
Desse modo, a alegação de ausência de dolo consistiu, pois, em mero
subterfúgio argumentativo, sem credibilidade perante os demais fatos apurados, sobretudo
quanto à circunstância de o acusado ter confirmado ser usuário de entorpecente.
Frisa-se que esta Justiça Castrense não exime a culpabilidade do delito previsto
no art. 290 do CPM, ainda que verificada a circunstância de esquecimento do entorpecente
pelo agente em seus pertences, sendo necessário apenas o reconhecimento do risco assumido
pelo agente.
Nesse prisma, destaca-se o seguinte entendimento pacificado nesta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
CONDUÇÃO
MONOCRÁTICA
DO
PROCESSO. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. POSSIBILIDADE DE
CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO CONSELHO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE.
TRATAMENTO PENAL AO USUÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. A atual jurisprudência do STM sedimentou entendimento no sentido da
possibilidade de convalidação, pelo Conselho de Justiça, dos atos processuais praticados
monocraticamente pelo Juiz togado, em decorrência da aplicação da tese firmada no aludido
IRDR, nos termos do art. 507 do CPPM. Preliminar de nulidade dos atos praticados
monocraticamente pelo Juiz togado rejeitada. Decisão unânime. 2. A alegação de
inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de porte de droga para consumo próprio
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deve ser analisada sob o prisma da eventual não recepção do art. 290 do CPM - uma vez que
este precede à Constituição Federal de 1988. Sobre o tema, deve prevalecer o entendimento do
STM, que sedimentou a perfeita adequação da criminalização dessas condutas pelo Código
Repressivo Castrense com a Carta Maior e com os tratados internacionais incorporados ao
Ordenamento Jurídico. 3. O crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas o
agente que porta, guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A
conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio das Organizações Militares, sendo
ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de um crime de perigo presumido, sem
a exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção
do Direito Penal Militar. Precedentes do STM e do STF. 4. Não há que falar em aplicação do
princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal nos crimes tipificados pelo
art. 290 do CPM, eis que os bens jurídicos amparados por essa norma são, além da saúde
pública, a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser
preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares. 5. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a mera alegação de esquecimento acerca da posse da substância
não é suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo, de modo que o agente que guarda
a substância entorpecente em item de uso pessoal assume o risco da prática do crime, o que
evidencia, ao menos, o dolo eventual. 6. A hipótese de aplicação da Lei 11.343/2006 aos
feitos da Justiça Castrense, há muito, não encontra amparo na jurisprudência do STM. Isso
porque a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas e fundamentam a exigência de rígido padrão de comportamento por parte dos
militares. Por esse motivo, o maior rigor da norma penal militar em relação à Legislação
Penal extravagante. 7. O Advento da Lei 13.491/2017, que ampliou o conceito e as hipóteses
de crime militar, não retirou a especialidade do CPM, permanecendo a necessidade de tutela
aos bens jurídicos pela norma penal militar. O elemento especializante "em local sujeito à
administração militar" torna o referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei
11.343/06, não havendo que falar em novatio legis in mellius". De igual modo, a novel
legislação não derrogou ou revogou as regras atinentes aos crimes militares e às respectivas
sanções previstas no CPM. 8. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e o Acusado é
culpável, não havendo qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal. 9.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000006-
60.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 9/9/2021,
Data de Publicação: 27/10/2021); (Grifamos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290, CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. LAUDO
PERICIAL ASSINADO POR APENAS UM PERITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.MERO
ESQUECIMENTO.
NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFIC NCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONDIÇÕES DO SURSIS.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNANIME. (...) III - A alegação de ausência de dolo
em razão de suposto esquecimento não afasta o elemento subjetivo do tipo penal, uma vez
que as circunstâncias do caso concreto demonstram, ao menos, o dolo eventual.
Configuração dos elementos constitutivos do tipo. (...) In casu , estão plenamente
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, conforme o farto lastro probatório. A
conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a condenação é medida que se
impõe. Contudo, merece alteração a exclusão da condição do sursis prevista na alínea "a" do
art. 626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). VI - Preliminar rejeitada. Recurso
conhecido e parcialmente provido. Decisão de mérito unânime.” (STM - Apelação nº
7001463-98.2019.7.00.0000, Relator Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
publicação no DJe em 2/6/2020.) (Grifamos.)
Dessa forma, tem-se que a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo insculpido
no art. 290, caput, do CPM, na modalidade “trazer consigo”, não havendo qualquer causa
excludente de ilicitude ou de culpabilidade apta a beneficiá-lo.
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao argumento relativo ao tema 506 do STF, Leading Case - recurso
extraordinário (RE) n.º 635659, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tem-se que a
discussão foi travada, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal, para analisar a
compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, que tipifica o porte de drogas para
consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada.
A tese do recurso extraordinário foi assim fixada:
"1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou
trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do
reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de
sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos
incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de
natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando
da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e
notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado
pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28
da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada
a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28
da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar,
tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis
plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do
item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de
realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao
limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia,
como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de
substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de
operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6.
Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante,
justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo
vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades
inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões
invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de
quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta
é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário." (Grifos nossos.)
Nota-se, nitidamente, que a tese não faz referência à Justiça Militar da União, e
sim ao § 2º do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Além disso, cabe elucidar que uma quantidade
menor que 40g (quarenta gramas) de cannabis sativa não é preceito absoluto para afastar a
tipicidade, pois se deve ponderar a gravidade e as circunstâncias que envolvem o fato em
concreto.
Nesse ponto, vale mencionar não ser adequado considerar o argumento que se
ampara na ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras de trato
social e normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
No que pertine, especificamente, à quantidade de substância arrecadada -
aproximadamente 5,47g (cinco gramas e quarenta e sete decigramas), não pode ser
considerada inexpressiva, pois, do ponto de vista psicotrópico, tal volume é apto para causar
efeitos.
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à tese de crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio
empregado (quantidade ínfima da droga), somada aos argumentos de razoabilidade de que o
caso seja tratado na esfera administrativa, é sabido que a tipificação do delito de porte de
entorpecente está intimamente relacionada ao reconhecimento da lesividade dessa conduta
para o cotidiano castrense, daí o porquê de sua relevância para o Direito Penal Militar.
Friso que a relevância do bem jurídico tutelado torna inviável a ideia de que
outro ramo do direito seria capaz de solucionar a conduta.
Relevar tal conduta pode representar um pernicioso precedente de
permissividade, tendente a fragilizar os pilares norteadores da caserna: a hierarquia e a
disciplina, os quais estão relacionados ao dever militar.
Desse modo, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, faz-se necessária a aplicação
do Direito Penal Militar, não havendo que se falar em apreciação da conduta pela via
disciplinar, como requer a Defesa.
Ademais, não existe norma legal que ampare tal pedido. Mesmo quando há
concorrência entre os preceitos disciplinar e o penal militar, deve prevalecer o último.
Esse é o entendimento deste Superior Tribunal Militar, conforme demonstram
os seguintes julgados:
“EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO DE "OFICIAL-DE-DIA" AO QUARTEL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARA TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR
MILITAR.
INVIABILIDADE.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. I - O delito do art. 195 do Código Penal Militar - abandono de posto, é
norma de perigo abstrato, ou seja, é prescindível qualquer lesão ao bem jurídico tutelado,
pois o dano é presumido pelo legislador. Logo, inviável a desclassificação do delito para
transgressão disciplinar. II - Militar do Exército no posto de Primeiro Tenente que, na função
de Oficial-de-Dia se afasta do Quartel sem autorização superior e sem motivo justificável
comete o delito de abandono de posto. Em que pese evidências de que o Apelante tenha sido
substituído por outro Oficial durante o serviço, restou comprovado não só pela prova
testemunhal, como pelas imagens de câmera de segurança, que ele deixou o local de serviço
em momento anterior, antes da chegada do substituto, conduta suficiente para consumar o
crime. A natureza da OM, Polícia do Exército, sua condição de unidade disciplinadora e
carcerária torna o desvio de conduta mais reprovável. III - Da mesma forma, não há
elementos que apontem para a atuação em inexigibilidade de conduta diversa, já que ausentes
elementos que indiquem que o Acusado foi obrigado a deixar o serviço, seja por coação
irresistível, obediência hierárquica ou estado de necessidade exculpante. IV - A jurisprudência
desta Corte Superior é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas restritivas de direitos no
âmbito do direito castrense, diante da ausência de previsão expressa no Código Penal Militar.
V - Apelação improcedente. Decisão unânime.” (STM. APELAÇÃO nº 7000032-
63.2018.7.00.0000, Ministro Relator Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 20/9/2018,
publicado em 5/10/2018); (Grifos nossos.)
“MENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PRELIMINAR DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS.
REJEIÇÃO. MÉRITO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminar de nulidade, suscitada pela Defesa, de ausência de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade em razão da atual condição de civil do réu,
rejeitada. Decisão por maioria. 2. Preliminar suscitada pela Defesa de nulidade em razão da
competência monocrática do Juiz. A competência monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar só é fixada nos casos em que o civil, nessa condição, for um dos autores, não se
aplicando aos ex-militares que cometeram o delito na condição de militares. Precedentes do
STM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 3. Não há afronta aos princípios da
proporcionalidade ou da razoabilidade. O crime de deserção, previsto no CPM, está em
consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a Constituição Federal de 1988.
Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de desclassificação para infração disciplinar. O RDE
estabelece que, quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito
penal militar, este último deve prevalecer. 5. Comprovadas a autoria e a materialidade do
delito e ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser
mantida a pena imposta ao Apelante pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
Apelo desprovido. Decisão unânime.”. (STM. APELAÇÃO nº 7000117-44.2021.7.00.0000,
Ministro Relator Lúcio Mário de Barros Góes, julgado em 9/9/2021, publicado em 23/9/2021).
(Grifos nossos.)
Dessa forma, não deve ser acatado o pleito defensivo referente à
fragmentariedade do Direito Penal, pois, além da repercussão negativa que um maior
esmorecimento da aplicação da lei penal traria para o seio da caserna, a tipicidade decorre do
desvalor da conduta que atingiu gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar.
Cumpre ressaltar, ainda, que incide o Direito Penal Militar a partir do momento
em que o indivíduo realiza o núcleo de quaisquer dos tipos penais, como verificado no caso,
quando o acusado cometeu a conduta descrita no art. 290 do CPM, esfera adstrita à
competência do legislador.
Assim, a aplicação do Direito Penal é medida imprescindível, não sendo o caso
de reconhecimento da conduta como mera transgressão disciplinar.
No que concerne à não recepção dos delitos de perigo abstrato e à necessidade
de perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado norma, bem como ao juízo de que a
droga encontrada com o ora apelante era ínfima, tais argumentos, não têm amparo legal.
Tem-se por certo que o porte ou a guarda, dentro da organização militar, de
substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas; dessa forma, o desvalor da conduta atinge
gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde pública.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do STF:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu
efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que
são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal”. (STF – Habeas Corpus nº 104.923/RJ,
Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010.
Publicado no DJe de 10/2/2011). (Grifos nossos).
Este Tribunal, igualmente, rechaça a tese de ausência de perigo efetivo de lesão
à saúde pública nos chamados crimes de perigo abstrato, como se depreende do seguinte
julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde
pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra
os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública,
que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença
condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime".(STM. APELAÇÃO
nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Marco Antônio de Farias. Data de
Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
Não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública
se o militar é surpreendido ao portar drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do
art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo que o simples fato de “trazer consigo”
substância entorpecente em local sujeito à administração militar constitui condição necessária
e suficiente para caracterizar o crime.
As condutas censuradas pelo referido art. 290 do CPM consistem em delito que
requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a
presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar dano
contra a incolumidade pública - a saúde pública.
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, mesmo tratando-se de crime de perigo abstrato, para o qual não há
indicação de resultado naturalístico, os comportamentos descritos no art. 290 do CPM são
penalmente relevantes, pois, reafirmo, seu efeito é altamente pernicioso à empregabilidade da
tropa, a sua moral e, principalmente à saúde e à segurança de todos os integrantes da caserna
em razão do risco advindo do uso de entorpecentes.
Ainda, na esteira da alegação de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo
art. 290 do CPM, a DPU sustenta a tese da não recepção do crime de perigo abstrato.
Repiso que se constata, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal,
que é a correspondência entre as ações do apelante e o estabelecido na norma penal
proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos
tutelados pelo Código Penal Militar.
É inarredável a conclusão de que o delito previsto no art. 290 do CPM apresenta
alta reprovabilidade, consistindo em conduta perigosa e atentatória aos interesses de toda a
sociedade.
Certo é que o referido tipo penal, mesmo sendo classificado como de perigo
abstrato, é legítimo e constitucional, haja vista que todos os verbos que definem a tipificação
legal são potencialmente atentatórios ao bem jurídico tutelado, que não é inócuo, pois trata-se
da saúde pública.
Nesse ponto, destaca-se que a própria Constituição Federal acolhe crimes de
perigo abstrato, como, por exemplo, o tráfico de drogas, equiparando-o, inclusive, a crime
hediondo. Assim, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Para mais, cumpre constar que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição e está em perfeita consonância com as garantias constitucionais vigentes.
Esse tem sido o entendimento desta Corte, que foi ratificado pelo STF:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINARES. DEFESA PÚBLICA. MATÉRIAS IMBRICADAS COM O MÉRITO
RECURSAL. ART. 81, § 3º DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ART.
28
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988).
NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DA
CONDUTA, EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ERRO DE DIREITO. ART. 35 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. USO TERAPÊUTICO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO
CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Nos termos
do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não se conhece de
preliminar quando a matéria nela contida confunde-se com o mérito recursal. Preliminares
não conhecidas. Unanimidade. Os elementos colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à
certeza de que a substância apreendida e encontrada sobre o armário do Acusado foi a mesma
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

submetida a exame pericial pelo Hospital Central da Marinha, sendo oportuno salientar que o
Auto de Prisão em Flagrante, de 20 de maio de 2021, descreveu minuciosamente como
ocorreu a conduta delituosa narrada na Exordial Acusatória. Além disso, ao contrário do que
sustentou a Defesa Pública em seu arrazoado, foi elaborado o respectivo Termo de Apreensão
de Substância Entorpecente. Vale dizer que os autos demonstram que, desde o flagrante delito,
o Réu admitiu como sendo sua a substância entorpecente encontrada sobre o seu armário, não
pairando dúvidas sobre eventual quebra da cadeia de custódia, tampouco sobre a
materialidade delitiva. A despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar,
alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta
perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da Lei nº 11.343/2006, devendo prevalecer o
critério da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel legislação de
drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para
tanto, o exame do art. 75 do referido Diploma. A conduta perpetrada pelo Acusado, e pela
qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "guardar" substância entorpecente,
ou que cause dependência física ou psíquica, de sorte que a elementar "em lugar sujeito à
administração militar" constitui o elemento especializante característico da norma
incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita
adequação ao caso concreto. Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de
Viena conduzam ao entendimento de que deve ser deferido ao usuário de drogas tratamento
diferenciado, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para
uso próprio. Além disso, ainda que as citadas Convenções estejam incorporadas ao
ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessas circunstâncias, a norma penal
incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a ordem
constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados. Por se tratar de crime
de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor,
bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em
apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou
ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra
elevado potencial de perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência,
manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo,
explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco não só a integridade do Acusado, como também a de terceiros. A tipificação dos delitos
de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. A
aplicação do instituto previsto no art. 35 do Código Penal Militar condiciona a sua incidência
à comprovação de que o agente supõe lícito o fato por ignorância ou por erro de interpretação
da lei, somente se escusáveis. O erro, por sua vez, presume-se escusável quando qualquer
outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação
idêntica à do autor, hipótese que não se coaduna com as circunstâncias dos autos, tampouco
com as justificativas apresentadas pelo Órgão de Defesa, mormente porque nada há nos autos
que evidencie, minimamente, que a substância entorpecente encontrada em poder do Acusado
possuía fins medicinais. Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar
infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana
mais grave, consideradas as circunstâncias descritas nos autos. Por tais motivos, deve ser
apurada na esfera do Direito Penal Militar. Assim, em que pese reconhecer o caráter
subsidiário e fragmentário do Direito Penal, torna-se descabida a aplicação de medida
disciplinar. Além disso, o Réu foi licenciado das fileiras da Marinha do Brasil, circunstância a
partir da qual deverá prevalecer o entendimento consolidado nesta Corte Castrense, dando
conta da impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a
condição de ex- militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a
condenação do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação nº 7000019-25.2022.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de
Aquino. Data de Julgamento: 9/6/2022, Data de Publicação: 24/6/2022); (Grifo nosso.)
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA E "ECSTASY". ART. 290 DO CPM.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA. COMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. NÃO APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
LEI
Nº
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. É entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que o art. 290
do CPM se encontra em perfeita consonância com a Constituição Federal. (...). Desprovido
apelo defensivo. Condenação mantida. Decisão majoritária.” (STM. APELAÇÃO nº 7000143-
76.2020.7.00.0000. Relator Ministro William de Oliveira Barros. Data de Julgamento:
20/08/2020, Data de Publicação: 17/09/2020). (Grifo nosso).
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal torna-se inviável sem que o
Estado seja soberano. Significa que, sem Soberania, é impossível a consecução de qualquer
modelo de Estado.
Assim, de modo a assegurar o respeito ao Princípio da Soberania (art. 1º, inciso
I, da Constituição Federal), resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o art.
142 da Constituição Federal, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da
legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister reiterar o entendimento acerca do perigo que pode
causar à segurança das Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de
drogas. Assim, repiso, esse tipo de comportamento não se coaduna com os valores e os
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que militares,
cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob o efeito de
substâncias ilícitas que interfiram ou lhes retirem a capacidade cognitiva.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro
da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e
com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Desse modo, não há razoabilidade na alegação de que o crime de perigo
abstrato não encontra guarida no contexto constitucional vigente.
Quanto ao postulado da proporcionalidade, inicialmente, vale ressaltar que o
simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar substância
entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna
condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de
qual seja a intenção do agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do
acusado não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação delitiva, haja vista a relevante
missão de defesa da Pátria e o consequente rigor de retidão, no qual estão inseridos os
membros das Forças Armadas, consoante disposto no art. 142 da Constituição Federal.
Certo é que, levando em conta a valoração de juízo diferenciada para situações
que requerem menor ou maior rigor de acordo com a estrutura social em que o agente está
inserido, tem-se que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência, pois
nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da ordem, do respeito, do
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito de
equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se ampara na
ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras de trato social e
normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Repisa-se, o meio militar é pautado em relações subjetivas mais rígidas, as
quais exigem um maior rigor de retidão de seus membros quanto às regras de convivência,
não sendo, via de regra, possível a aplicação de soluções normativas equivalentes ao meio
civil, em especial as que venham abrandar uma conduta ilícita.
Logo, as teses da aplicação dos princípios da insignificância e da
proporcionalidade não têm o condão de tornar plausível a absolvição do Acusado, posto que o
desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não
apenas a saúde pública.
Nesse mote, volto a registrar a posição jurisprudencial do Plenário do STF, já
mencionada quando da análise da lesão o bem jurídico tutelado pela norma, que igualmente
correlaciona-se com a questão da ínfima quantidade:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. (...)”.
(STF – Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO,
Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifo nosso).
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha é capaz de
proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações físicas e psíquicas, o que corrobora
ainda mais para o afastamento dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade ao
caso ora em análise (quantidade suficiente para confecção de ao menos um cigarro).
Assinala-se ser firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de
não empregar, nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, o
princípio da insignificância, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde
pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra
os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública,
que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença
condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro Marco Antônio de
Farias. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Min.
Ellen Gracie, nos autos do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do STF, no qual
cita artigo do ilustre Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM Ricardo
Vergueiro Figueiredo (A pequena quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e
o artigo 290 do CPM. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem
retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
“(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo consigo’,
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito
maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente
que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas ‘fininhos’ de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer um
receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um ‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)”. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra
ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, adverte-se que, para a aplicação do princípio da insignificância a
uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos seguintes pressupostos:
mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o STF estabeleceu critérios objetivos para que esse princípio
fosse adotado:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV – Ordem concedida.” (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator:
Ministro Ricardo Lewandowski. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017); (Grifo
nosso.)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte
passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da
insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. AG. REG. NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator:
Ministro Ricardo Lewandowski. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020). (Grifo
nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Igualmente, por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato,
em face da ínfima quantidade de droga apreendida e da ausência de perigo efetivo de lesão.
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange ao pedido subsidiário de incidência do art. 28 da Lei n.º
11.343/2006, considerando que suas políticas sociais seriam eficientes para recuperar o
usuário de entorpecente e que seria razoável a fixação de penas alternativas do Código Penal
comum, cabe apontar que o princípio da especialidade do normativo penal militar impede a
incidência da apontada legislação comum, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do
CPM.
À luz de tal princípio, somente aplicar-se-ia a legislação comum se inexistisse
lei específica em sentido contrário.
No entanto, essa asserção não se faz presente no caso concreto, porque o
Código Penal Militar tratou de incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente
em área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares da hierarquia e
da disciplina. Afinal, como visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo
que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias
organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um todo.
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a
incidência da Lei n.º 11.343/2006, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por
esse princípio, somente aplicar-se-ia a legislação comum, ou mesmo os tratados e as
convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei específica em
sentido contrário.
Todavia, tal premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o Código
Penal Militar, em seu art. 290, tratou de incriminar a guarda ou o depósito de substância
entorpecente em área sob a administração militar, em homenagem aos princípios basilares das
Forças Armadas.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar,
de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o princípio
da especialidade da lei penal castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE
DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto
no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem
jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves
reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4.O porte de
drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no
âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no
conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o
art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Marco Antônio de Farias. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
2/12/2020). (Grifo nosso).
Reitero, pois já enfatizado, que se deve ter em conta a manutenção dos
princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina militares. São esses os princípios
que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a especialidade do Direito
Penal Militar.
Nesse ponto, ratifica-se a posição de que não há como afastar o princípio da
especialidade da lei penal castrense, haja vista o entendimento dado pelo Enunciado de
Súmula n.º 14 do STM, que prevê:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União”.
Ademais, o advento da Lei n.º 13.491/2017 teve por objetivo atrair a
competência para a Justiça Militar da União de crimes anteriormente não submetidos à
jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas naquela lei. Não se trata,
portanto, de novatio legis in mellius, como pretende fazer crer a Defesa ao interpretar que a
legislação em apreço passou a permitir, em detrimento do Código Penal Militar, a aplicação
da Lei n.º 11.343/2006, mesmo que mais benéfica.
Em que pese a Lei n.º 13.491/2017 ter acrescido à competência desta Justiça
Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum, quando
praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do Código Penal Militar,
isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar.
Ora, a Lei n.º 13.491/2017 nos trouxe competência suplementar, quando não
houver, para a espécie, previsão no próprio Código Penal Militar, cujas disposições
permaneceram intactas. Nada foi revogado em favor da lei penal comum.
Assim, apesar da existência da Lei n.º 11.343/2006, o art. 290 do Código Penal
Militar deve continuar sendo observado, pois é ele que, neste âmbito especializado, define o
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
Nesse mote, igualmente é incabível a aplicação de medidas restritivas de direito
do art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006 neste ramo do Poder Judiciário.
Relativamente ao tratamento humanizado ao usuário de droga e a possível
adoção dos termos das Convenções Internacionais e das modernas tendências do Direito
Internacional dos Direitos Humanos, cabe observar que as Convenções Internacionais,
embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo
Congresso Nacional nos termos do § 3° do art. 5° da Constituição Federal.
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Bem assim, não são aptas a enfrentar o normativo ordinário pátrio e a submetê-
lo às suas disposições, recepcionando-o ou deixando de fazê-lo. Em outras palavras, não
possuem envergadura constitucional para neutralizarem possível incongruência dos textos
infraconstitucionais.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível frente ao
Princípio da Especialidade e como garantidora fundamental dos pilares constitucionais da
hierarquia e da disciplina. Cito precedente desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO
TOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. TESE DE
CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em
que se deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A
materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio
ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição. As convenções
de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a aplicabilidade do art. 290 do
Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas na caserna, haja vista que o maior rigor
penal conferido pela norma incriminadora castrense guarda conformidade no contexto
principiológico-constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o
regime especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes do STM.
A constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da
insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se
dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida
militar, e não apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade,
afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que
instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM.
Precedente do STM. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.” (STM. APELAÇÃO nº
7000444-23.2020.7.00.0000. Relator Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Data de
Julgamento: 3/12/2020, Data de Publicação: 2/2/2021). (Grifo nosso).
Ainda que assim não fosse, registro que o art. 290 do CPM em nada se
incompatibiliza com as Convenções Internacionais, uma vez que elas também não proíbem a
criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja o agente civil ou militar.
Portanto, não há de ser reconhecida a inconvencionalidade da tutela penal
militar para os usuários de droga, sendo perfeitamente aplicável à espécie o art. 290 do CPM.
No que tange à tese de desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de
drogas no art. 290 do CPM, perspectiva em que a DPU defende a desclassificação da conduta
para os delitos previstos nos arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, do CPM, cabe apontar
que isso se torna impossível pelo simples motivo de que a conduta praticada se aperfeiçoou
ao tipo penal do art. 290 do CPM.
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tampouco se vislumbra como possível a aplicação do art. 291, parágrafo único,
inciso I, do CPM (casos assimilados), que faz referência à receita legal, pois a substância
entorpecente que o militar portava era ilícita e de uso proscrito. Os casos e as situações
elencadas no inciso I daquele dispositivo dizem respeito a drogas lícitas em que o militar tem
sob sua guarda ou cuidado, absolutamente diferente da conduta descrita no art. 290 do CPM,
a qual, de fato, foi praticada pelo réu.
Assim, sequer há que falar em desproporcionalidade da sanção do art. 290 do
CPM cominada ao usuário de drogas nem na aplicação da pena mínima, dos delitos dos arts.
202 e 291, § único, inc. I, do CPM considerando a primariedade e os bons antecedentes.
Entendo, portanto, não haver respaldo ao pedido defensivo de cominação de
pena diversa do tipo no qual a conduta encontra subsunção.
Por fim, quanto à revisão da dosimetria da pena para aplicação das atenuantes,
fixando-se a pena aquém do mínimo legal, cabe elucidar que o art. 73 do CPM veda tal
pretensão.
O citado dispositivo preceitua o seguinte:
“Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime.” (Grifo nosso.)
Nota-se que a Juíza Federal da Justiça Militar União, sob a égide princípio do
livre convencimento motivado, foi precisa ao fundamentar o quantum da pena
ao particularizar as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e ao delinear os
critérios da dosimetria em todas suas fases, nos seguintes termos:
Individualização da pena.
O réu não possui maus antecedentes. O tipo penal em apreço apresenta múltiplas ações, das
mais diferentes gravidades, desde a posse para consumo próprio até o tráfico, não
estabelecendo nenhuma diferença entre elas, razão pela qual cabe ao juiz corrigir essa
distorção legal no momento da fixação da pena, analisando a culpabilidade do agente de
acordo com o princípio da proporcionalidade, bem como considerando, aqui sim, a
quantidade e a espécie de droga apreendida. Nesse contexto, o grau de culpabilidade do réu,
no caso concreto, deve ser considerado mínimo, devendo a pena base ser fixada no mínimo
legal de 01 ano de reclusão.
Inexistem circunstâncias agravantes. Estão presentes as atenuantes da menoridade e da
confissão, que, entretanto, não possuem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal,
nos termos do art. 73, parte final, do CPM, e da Súmula nº 231 do STJ, razão pela qual a pena
provisória é mantida em 01 ano de reclusão.
Por fim, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, a pena é tornada definitiva em 01
(um) ano de reclusão. Fixa-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena (art. 33, § 2º,
alínea c, do CP).
Concede-se ao réu o benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de
03 (três) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, c/c art. 606 do CPPM, mediante a aceitação das
condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, mais o
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comparecimento trimestral na sede deste Juízo, ou em outro Juízo que lhe venha a ser
designado, se for o caso.
Por fim, concede-se ao réu o direito de apelar em liberdade, conforme previsto no art. 527 do
CPPM, pois assim respondeu ao processo, não havendo motivos para a decretação da
preventiva.
A pena foi fixada em seu mínimo legal, não se justificando a redução pretendida
pela DPU, nem mesmo há que se falar em “pena severa” ou desproporcional, por simples
falta de amparo legal.
Como cediço a incidência de circunstâncias atenuantes não pode promover uma
redução da pena aquém do mínimo legal, pois, se o fizer, estaria violando o princípio da
legalidade (art. 73 do CPM).
Nesse sentido, igualmente, é o entendimento da doutrina e jurisprudência tanto
no Superior Tribunal de Justiça quanto no STF, como demonstram as seguintes ementas:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E PROCESSUAL
PENAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Atenuante da confissão não pode repercutir
no cálculo da reprimenda, de acordo com a Súmula 231 do STJ, vez que descabe redução da
pena na segunda fase da dosimetria aquém do mínimo legal. Agravo regimental
desprovido.” (STJ. AgRg no AResp 0148329-92.2017.8.09.0175. Quinta Turma, Relator Min.
JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação em 1º/9/2020.) (Grifos nossos.)
“ENSEJAR A FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR O MÍNIMO LEGAL.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO
DA PENA QUE SE IMPÕE. DE OUTRO VISO, PLEITO DEFENSIVO PELO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, §1º, INCISO I, DA LEI N. 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE QUE NÃO INCIDE NOS CASOS EM QUE O RÉU NÃO
CONCORDA COM A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, OU QUANDO SEUS RELATOS SÃO
UTILIZADOS PELO JULGADOR PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO. TERCEIRA FASE.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO
ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PROVA CABAL QUANTO À DEDICAÇÃO DO RÉU AO NARCOTRÁFICO. RECURSOS
CONHECIDOS, O DA DEFESA DESPROVIDO E O DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
(....). 5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). (...)” (STF. ARE
0010003-38.2019.8.24.0023. Relator Min. EDSON FACHIN. Publicação 10/3/2022.) (Grifos
nossos.)
Portanto, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e não
ser o caso de acolher as teses apresentadas pela DPU, a manutenção da condenação é medida
impositiva.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de negar-lhe provimento para manter a sentença
recorrida, que condenou o civil Raffael Lucas Brum de Quadros à pena de 1 ano de reclusão,
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como incurso no delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar, com o benefício
do sursis pelo prazo de 3 anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383084v7 e do código CRC 2e1b6ceb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 23/04/2026, às 16:24:47
7000105-23.2024.7.03.0103
40001383084 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR